Tribunal: CARF
Processo: 16561.720145/2016-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO COMPLEMENTAR ORIUNDO DE MESMA AÇÃO FISCAL.
Verificada a inocorrência de prejuízo ao processo e tendo sido garantido o amplo direito de defesa ao contribuinte, não há que se falar em nulidade do auto de infração que exige valores complementares sobre a mesma matéria, devidamente justificado e realizado no transcurso da mesma ação fiscal.
IRPJ/CSLL. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Não deve ser glosada a amortização do ágio deduzido em decorrência de uma operação de incorporação.
IRPJ E CSLL. AJUSTES NO LUCRO LÍQUIDO. GLOSAS E ADIÇÕES.
Aplicam-se à CSLL, via de regra, as mesmas normas de glosas e adições (ajustes ao lucro líquido) aplicáveis ao IRPJ.
IRPJ/CSLL. REGIME DE COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS. RECONHECIMENTO.
No regime de competência, para as operações de compra e venda de mercadorias, as operações consideração perfeitas e acabadas no momento em que ocorre a transferência da propriedade caracterizada pela a tradição, a qual é realizada mediante a efetiva entrega do bem ou a colocação dele à disposição do comprador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Descabe a aplicação da multa de ofício qualificada quando não verificada a prática de atos ou omissões dolosos, visando modificar as características do fato gerador, para reduzir indevidamente a obrigação tributária.
EXIGÊNCIA DOS JUROS À TAXA SELIC E DA MULTA DE OFÍCIO.
Cumpre ao julgador administrativo aplicar lei ou ato normativo em pleno vigor, portanto é cabível a exigência de penalidades aplicadas com estrita observância das normas vigentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720145/2016-81
ACÓRDÃO
1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO
COMPLEMENTAR ORIUNDO DE MESMA AÇÃO FISCAL.
Verificada a inocorrência de prejuízo ao processo e tendo sido garantido o
amplo direito de defesa ao contribuinte, não há que se falar em nulidade
do auto de infração que exige valores complementares sobre a mesma
matéria, devidamente justificado e realizado no transcurso da mesma ação
fiscal.
IRPJ/CSLL. INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO.
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. PLANEJAMENTO FISCAL.
Não deve ser glosada a amortização do ágio deduzido em decorrência de
uma operação de incorporação.
IRPJ E CSLL. AJUSTES NO LUCRO LÍQUIDO. GLOSAS E ADIÇÕES.
Aplicam-se à CSLL, via de regra, as mesmas normas de glosas e adições
(ajustes ao lucro líquido) aplicáveis ao IRPJ.
IRPJ/CSLL. REGIME DE COMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS.
RECONHECIMENTO.
No regime de competência, para as operações de compra e venda de
mercadorias, as operações consideração perfeitas e acabadas no momento
em que ocorre a transferência da propriedade caracterizada pela a
tradição, a qual é realizada mediante a efetiva entrega do bem ou a
colocação dele à disposição do comprador.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DESCABIMENTO.
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
2
Descabe a aplicação da multa de ofício qualificada quando não verificada a
prática de atos ou omissões dolosos, visando modificar as características
do fato gerador, para reduzir indevidamente a obrigação tributária.
EXIGÊNCIA DOS JUROS À TAXA SELIC E DA MULTA DE OFÍCIO.
Cumpre ao julgador administrativo aplicar lei ou ato normativo em pleno
vigor, portanto é cabível a exigência de penalidades aplicadas com estrita
observância das normas vigentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, i.i) afastar as
preliminares; i.ii) no mérito, negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida
em relação aos temas “depreciação acelerada” e “multa qualificada”; ii) por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para chancelar as operações relacionadas ao ágio Teaçu
e seus reflexos, especialmente os valores apurados referentes ao prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, vencidos os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone
que negavam provimento; iii) por voto de qualidade, na forma do artigo 1o, da Lei no 14.689, de
20/09/2023 e artigo 25, § 9o, do PAF (Decreto no 70.235 de 1972), negar provimento ao recurso
voluntário da Recorrente, mantendo os lançamentos relativos às glosas de amortização de ágio
das operações TPG e GIF, vencidos o Relator e os Conselheiros Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça e Alessandro Bruno Macêdo Pinto que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda - Redator Designado

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
3
RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados em 18/11/2016 relativos ao IRPJ e CSLL,
anos-calendário de 2011 a 2013 no valor total de R$ 71.974.463,71, inclusos multas de ofício de
75% e 150%, multas isoladas e juros de mora à taxa Selic, calculados até novembro/2016.
De acordo com a fiscalização a ação fiscal iniciou-se em 08/12/2014, com a ciência,
pelo sujeito passivo, do TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO FISCAL, o qual requereu, dentre
outros, documentos necessários a apuração de suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL nos anos-
calendário de 2011 a 2013.
A fiscalização relatou que em 26/11/2015 a fiscalizada teve ciência de OUTRO Autos
de Infração cujo crédito tributário se encontra controlado no Processo Administrativo Fiscal no
16561.720.151/2015-57 (“AUTO-01”).
De acordo com a autoridade fiscal, essa outra autuação decorreu de supostas
infrações a legislação tributária praticadas pela Teaçu, empresa sucedida pela Rumo Multimodal
por incorporação ocorrida em 1o/11/2012. Relatou também a autoridade fiscal que tais infrações,
que ocorreram deste abril/2009 e se estenderam até o momento da extinção da Teaçu por
incorporação, consistiram na amortização supostamente indevida de ágio gerado na aquisição,
pelo Grupo Cosan, de participação na própria Teaçu – o ágio Teaçu e que após incorporar a Teaçu
em 1o/11/2011, a fiscalizada deu continuidade a suposta indevidas amortizações do saldo desse
ágio.
A fiscalização também relatou que em 21/07/2016, em novo encerramento parcial
deste mesmo procedimento, a Rumo Multimodal teve ciência de Autos de Infração cujo crédito
tributário se encontra controlado no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720067/2016-14
(“AUTO-02”). Essa autuação teve como causa o suposto indevido aproveitamento tributário de
amortizações de ágios – os ágios TPG e GIF – originados na aquisição, pelos grupos TPG e Gávea,
de participação na empresa Rumo Logística, ágios estes posteriormente transferidos a fiscalizada
por meio de uma série de incorporações. Nesse aspecto, aqui se autuam os efeitos dessas
amortizações sobre os montantes de prejuízos fiscais computados pela Rumo Multimodal e
indevidamente (posto que inexistentes) compensados.
Portanto, o presente caso é uma sequência do Auto de Infração lavrado com
relação aos períodos de 2009, 2010 e 2011 e do Auto de Infração de outra matéria e trata dos
reflexos as operações de ágio, prejuízo fiscal superestimado e depreciação acelerada incentivada
(IRPJ). Seguem mais detalhes da autuação nos termos do Termo de Fiscalização, tendo esta
retomado ao primeiro auto de infração:
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
4

Relatou a fiscalização que a extinção da Teaçu por incorporação pela Rumo
Multimodal excluiu amortizações do referido ágio de suas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, razão
pela qual, em encerramento parcial precedente deste mesmo procedimento fiscal, a Rumo
Multimodal foi autuada, na condição de sucessora da Teaçu (“AUTO-01”) e que em 1o/11/2011, a
fiscalizada incorporou a Teaçu, apresentando resumo visual abaixo:

Relata a fiscalização que ao incorporar a Teaçu, a fiscalizada registrou no seu LALUR
(Livro de Apuração do Lucro Real) o saldo do ágio Teaçu que não havia sido amortizado até então
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
5
pela incorporada, passando ela própria a excluir amortizações de suas bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL, inclusive nas estimativas mensais. Tais exclusões são objeto da presente autuação.
Também é objeto específico do presente auto de infração a DEPRECIAÇÃO
ACELERADA INCENTIVADA supostamente INDEVIDA DE VAGÕES FERROVIÁRIOS ADQUIRIDOS EM
2012
Relata a fiscalização que no ano-calendário de 2013, a fiscalizada excluiu do Lucro
Líquido, para apuração do Lucro Real, valores a título de depreciação acelerada incentivada de
vagões ferroviários adquiridos no ano de 2012. Tais exclusões se deram tanto na apuração das
estimativas mensais quanto na apuração da base de cálculo do IRPJ para o ano-calendário como
um todo. No entendimento da autoridade fiscalizadora não há dispositivo legal que ampare a
depreciação acelerada incentivada desses bens.
Também relata a fiscalização a ocorrência de COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL
INEXISTENTE, tendo alegado que os resultados tributáveis apurados pela fiscalizada ao longo do
período de que trata a presente autuação foram indevidamente registrados por três fatores
cumulativos:
1) por amortizações do ágio Teaçu;
2) pela depreciação acelerada incentivada mencionada anteriormente; e
3) por amortizações de dois outros ágios, o ágio TPG e o ágio GIF. Estes tiveram
origem em operação envolvendo planejamento tributário classificado pela fiscalização como
abusivo, em que as empresas veículo TPG PAR e GIF LOG PAR foram utilizadas visando o
aproveitamento fiscal indevido de ágio pago, respectivamente, pelo Grupo TPG Capital (“ágio
TPG”) e por fundo de investimento administrado pelo Grupo Gávea (“ágio GIF”) na aquisição de
participação na Rumo Logística.
De acordo com a interpretação da fiscalização o aproveitamento fiscal indevido
desses ágios se fez a partir da incorporação das mencionadas empresas veículo pela Rumo
Logística e, subsequentemente, pela incorporação da Rumo Logística pela fiscalizada em
30/06/2011. Apresentou um esquema simplificado visando oferecer apenas um vislumbre do
surgimento e do trânsito desses ágios:
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
6

De acordo com a fiscalização, que o quadro acima apresenta como “Situação final”,
deu-se em 30/06/2011 e em poucos meses depois, em 1o/11/2011, ocorreram as operações com
o que também o ágio Teaçu restou transferido para a fiscalizada.
Destaca a fiscalização que nos ano-calendário de 2011 a 2013, os resultados
tributáveis apurados pela Rumo Multimodal foram deprimidos das seguintes formas:
1. De julho/2011 a dezembro/2013, por amortizações indevidas dos ágios TPG e
GIF;
2. De novembro/2011 a dezembro/2013, por amortizações indevidas do ágio Teaçu;
3. No ano de 2013, por depreciação acelerada incentivada indevida de vagões
ferroviários adquiridos em 2012;
4. No ano de 2013, pela compensação de prejuízos fiscais inexistentes.
Na análise da fiscalização, tais irregularidades tiveram como efeito a apuração, pelo
contribuinte, de prejuízo fiscal superestimado ou de bases de cálculo do IRPJ e da CSLL em valores
inferiores aos reais, apresentando o quadro abaixo comparando os valores apurados pelo
contribuinte com os obtidos pela reversão das amortizações e das depreciações indevidas:
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
7

Aduz a fiscalização que quanto a base de cálculo da CSLL, as amortizações
supostamente indevidas dos ágios Teaçu, TPG e GIF tiveram como efeito reduzir os valores
positivos apurados pelo contribuinte em todos os anos-calendário auditados e quanto ao IRPJ, o
contribuinte apurou prejuízo fiscal de R$ 34.163.267,20 em 2011. Para tal resultado, contribuíram
amortizações supostamente indevidas dos ágios Teaçu, TPG e GIF que totalizaram R$
27.141.436,74 no ano. Fazendo-se a reversão dessas exclusões, tem-se, segundo a fiscalização,
que o prejuízo fiscal efetivamente verificado em 2011 teria sido segundo a fiscalização de R$
7.021.830,46. No ano-calendário de 2012, a reversão das exclusões supostamente indevidas
revelou que o prejuízo de R$ 30.564.977,37 apurado pela fiscalizada consistia, de fato, em lucro de
R$ 20.746.643,07. Finalmente, no ano-calendário de 2013, as exclusões procedidas indevidamente
pelo contribuinte não entendimento da fiscalização fizeram com que apurasse lucro inferior em R$
63.764.910,98 ao efetivamente verificado.
Ocorre, ainda, que o contribuinte considerou que os prejuízos fiscais que apurou
para os ano-calendário de 2011 e 2012 teriam resultado em saldo acumulado de prejuízo fiscal de
R$ 64.728.244,57 (64.728.244,57 = 34.163.267,20 + 30.564.977,37) em 31/12/2012, saldo este
que compensou na apuração das bases de cálculo das estimativas mensais e do IRPJ devido para o
ano-calendário de 2013. Entretanto, tendo em vista que este saldo foi formado a partir de
exclusões supostamente indevidas, resulta que, no ano-calendário de 2013, o contribuinte
procedeu a compensações de saldo inexistente de prejuízo fiscal, fato que também é objeto da
presente autuação.
Quanto aos ágios TPG e GIF, os efeitos de suas amortizações sobre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL no período de 2011 a 2013, inclusive quanto às estimativas mensais, foi
objeto de autuação em outro encerramento parcial deste mesmo procedimento fiscal (“AUTO-
02”). Tal se fez de maneira assim apartada em razão da figuração de sujeitos passivos solidários no
credito então constituído. Entretanto, o AUTO- 02 não tratou da compensação de prejuízos fiscais.
Isto se faz na presente autuação que, para tanto, leva em conta simultaneamente todas as demais
infrações verificadas.
Visando a apuração do efetivo Prejuízo Fiscal ou Lucro Real e da efetiva Base de
Cálculo da Contribuição Social em cada ano-calendário, as reversões das amortizações de ágio
foram feitas pelos correspondentes totais, ou seja, incluindo também os ágios TPG e GIF. O
Imposto de Renda e a Contribuição Social devidos nas estimativas mensais e em cada ano em
razão da reversão desses ágios foram deduzidos do total devido para cálculo das multas isoladas,
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
8
do Imposto de Renda e da Contribuição Social a pagar nesta autuação, tendo em vista já terem
sido lançados no AUTO-02.
A fiscalização também aplicou MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA, argumentando que as estimativas mensais de IRPJ e CSLL da
Rumo Multimodal foram, no seu entendimento, indevidamente deprimidas:
1) nos anos de 2011, 2012 e 2013, por amortizações dos ágios Teaçu, TPG e GIF;
2) no ano de 2013, no caso do IRPJ, pela depreciação acelerada incentivada de
vagões ferroviários adquiridos em 2012; e
3) também no ano de 2013, e também no caso do IRPJ, por compensações de
prejuízos fiscais inexistentes.
Em certas ocasiões, tais fatos tiveram como efeito o recolhimento a menor ou a
falta de recolhimento dos tributos então devidos.
O efeito das amortizações supostamente devidas indevidas dos ágios TPG e GIF
sobre as estimativas mensais apuradas pela fiscalizada nesses períodos já foi objeto de autuação
precedente (AUTO-02). Por esse motivo, na presente autuação foram descontados os montantes
já então lançados.
Por outro lado, relata a fiscalização que pelo TERMO DE INTIMAÇÃO 07/04/2015, a
Rumo Multimodal foi instada a esclarecer diversos valores relacionados à depreciação acelerada
incentivada informados nas fichas 09A das DIPJs apresentadas para os ano-calendário de 2010 a
2013, conforme o quadro abaixo:

Relata a fiscalização que a intimada apresentou uma planilha eletrônica, onde
detalhou a composição dos valores do quadro acima. Apresentou então, também, os documentos
que entendeu respaldarem os esclarecimentos prestados na manifestação que os encaminhou. No
corpo desta, informou o seguinte:
Fl. 5365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
9
Em atendimento aos itens 1 e 2 da presente intimação, apresentamos Mídia Digital,
devidamente autenticada através do SVA, com arquivo eletrônico em excel (Doc.1) da qual
consta as informações abaixo listadas:
1. Resumo: nesta "Planilha" constam as informações dos valores declarados nas DIPJ's dos
Anos Calendários 2010 a 2013 quanto às depreciações, relacionadas aos grupos de bens;
2. Lista dos bens: nesta "Planilha" constam as informações dos bens dividas em: Grupo de
bens, Data Aquisição (Contrato), Data da Incorporação ao Ativo, Início da depreciação,
Número da NFe, Conta da Aquisição, Conta da Depreciação, Valor do bem e indicação da
Base Legal utilizada;
3. Locomotivas 2009: nesta "Planilha" estão indicadas as informações quanto às
depreciações das Locomotivas adquiridas em 2009 através do Contrato com a GE (Doc.2), o
período de depreciação, o saldo da conta de Aquisição do bem, o valor do cálculo da
Depreciação Contábil, Depreciação Acelerada, como também os valores de limite para
Depreciação;
4. Vagões 2009: nesta "Planilha" estão indicadas as informações quanto as depreciações
dos Vagões adquiridos em 2009 através do Contrato com a Random (Doc.3) e Amsted
Maxion (Doc.4), o período de depreciação, o saldo da conta de Aquisição do bem, o valor do
cálculo da Depreciação Contábil, Depreciação Acelerada, como também os valores de limite
para Depreciação;
5. Vagões 2012: nesta "Planilha" estão indicadas as informações quanto as depreciações
dos Vagões adquiridos em 2012 através do Contrato com a Random (Doc.5) e Amsted
Maxion (Doc.6), o período de depreciação, o saldo da conta de Aquisição do bem, o valor do
cálculo da Depreciação Contábil, Depreciação Acelerada, como também os valores de limite
para Depreciação;
6. Pás Carregadeiras 2012: nesta "Planilha" estão indicadas as informações quanto às
depreciações das Pás Carregadeiras adquiridas em 2012 através da Proposta
Técnica/Comercial firmada com a Sotreq (Doc.7),o período de depreciação, o saldo da conta
de Aquisição do bem, o valor do cálculo da Depreciação Contábil, Depreciação Acelerada,
como também os valores de limite para Depreciação; (...) (grifos do original)
Em face de referida resposta relatou a fiscalização que no primeiro desses
contratos, celebrado em 19/07/2012 entre a RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.
(“COMPRADORA” ou “RUMO”) e a RANDOM S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
(“VENDEDORA” ou “RANDOM”), encontrou as seguintes disposições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1 O CONTRATO tem por objeto a venda, pela VENDEDORA, e a
compra, pela RUMO, do 130 (cento e trinta) vagões ferroviários fabricados pela VENDEDORA (...)
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS VAGÕES 3.1. A entrega dos VAGÕES será
executado no prazo de 02 (dois) meses, iniciando em Setembro/2012 e terminando em
Outubro/2012, conforme o cronograma abaixo: (...)
Fl. 5366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
10
Com isso, verificou que em 19/07/2012 a Rumo Multimodal encomendou à
RANDOM, para entrega entre setembro/2012 e outubro/2012, 130 vagões ferroviários fabricados
pela VENDEDORA.
No segundo desses contratos, celebrado em 24/07/2012 entre a RUMO LOGÍSTICA
OPERADORA MULTIMODAL S.A. (“COMPRADORA” ou “RUMO”) e a AMSTED MAXION FUNDIÇÃO E
EQUIPAMENTOS FERROVIÁRIOS S.A. (“VENDEDORA” ou “AMSTED”), encontrou disposições muito
semelhantes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1 O CONTRATO tem por objeto a venda, pela
VENDEDORA, e a compra, pela RUMO, do 70 (setenta) vagões ferroviários fabricados pela
VENDEDORA (...)
CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES PARA A ENTREGA DOS VAGÕES 3.1. A entrega dos
VAGÕES será executado no prazo de 02 (dois) meses, iniciando em Setembro/2012 e
terminando em Outubro/2012, conforme o cronograma abaixo: (...)
Portanto, em 24/07/2012 a Rumo Multimodal encomendou à AMSTED, para
entrega entre setembro/2012 e outubro/2012, 70 vagões ferroviários fabricados pela
VENDEDORA. São estes 200 vagões ferroviários os identificados como Vagões 2012 na resposta da
fiscalizada. Na aba denominada Lista dos bens da Planilha, verifica-se como Enquadramento Legal
associado a esses bens a MP 578/2012.
Entendeu a fiscalização que a autuada pretendeu confundir conceitos porque
afirmou que “A parcela dos Ativos referente aos vagões e locomotivas adquiridos pela intimada
durante o ano de 2012 está submetida, para fins fiscais, à regra de depreciação acelerada disposta
na MP n° 578/2012, convertida na Lei n° 12.788/2013” e que, todavia, foi informado sobre
locomotivas que teriam sido adquiridas em 2012, tendo um único contrato sido apresentado
tratando de aquisição de locomotivas, justamente aquelas identificadas como Locomotivas 2009 e
que de fato, tal contrato foi firmado em 22/12/2009 e que por meio dele, a fiscalizada, então
Cosan Operadora Portuária S/A, encomendou de 50 locomotivas a GE TRANSPORTES
FERROVIÁRIOS S.A. (“GE”).
Argumentou a fiscalização que
397. Somente o fato de o contrato entre a Rumo Multimodal e a GE ter sido firmado em
22/12/2009 e que autoriza a depreciação acelerada incentivada dessas locomotivas. Caso
se entendesse que a aquisição corresponde a entrega do bem, nenhuma das Locomotivas
2009 poderia ser objeto de depreciação acelerada incentivada, uma vez que foram todas
entregues fora do período estabelecido pelo Art. 4o, § 1o, inciso I da MP 470/2009 (de 1o de
outubro a 31 de dezembro de 2009). Conforme se verifica na Planilha, as Locomotivas 2009
foram entregues entre 28/07/2010 e 20/06/2011.
398. Portanto, a própria fiscalizada tem ciência de que aquisição não se confunde com
entrega.
Fl. 5367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
11
No caso de bens para os quais, pela sua própria natureza, o fabricante não dispõe de
estoques para pronta entrega – mormente quando se trata de grandes quantidades, como
foi o caso -, a aquisição se da pelo contrato de compra e venda, quando se faz a encomenda
dos bens para entrega futura.
399. Assim, quando a Medida Provisória n° 578/2012 estabeleceu, em seu art. 1o, § 1o, que
“O disposto no caput somente se aplica aos bens novos, que tenham sido adquiridos ou
objeto de contrato de encomenda entre 1° de setembro de 2012 e 31 de dezembro de
2012”, tem-se que bens encomendados fora desse período não são abrangidos pelo
beneficio fiscal ali concedido.
400. No caso, os Vagões 2012 foram encomendados em 19/07/2012 (doc. 008F) e em
24/07/2012 (doc. 008G), portanto fora do período abrangido pelo beneficio fiscal concedido
pela Medida Provisória no 578, de 31 de agosto de 2012 (e pela Lei no 12.788, de 14 de
janeiro de 2013, que não acrescentou novidade quanto ao que aqui interessa). Portanto, no
caso dos Vagões 2012 não há dispositivo legal que ampare a depreciação acelerada
incentivada, de modo que esta é inadmissível para fins fiscais.
A fiscalização também atribuiu RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SUCESSORA
RUMO MULTIMODAL, sob o fundamento de que em 09/04/2008, quando a Rezende Barbosa e a
Cosan celebraram o Memorando e o Instrumento, a então Cosan Operadora, atual RUMO
LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A., encontrava-se já sob controle do Grupo Cosan. Assim
teria permanecido ininterruptamente desde então até o momento da lavratura da auto de
infração. Portanto, assim se encontrava em 17/04/2009, quando a Teaçu passou ao controle do
Grupo Cosan; assim se encontrava em 02/07/2010, quando foi celebrado o Acordo de
Investimento entre o Grupo Cosan e “veículos de investimentos administrados por TPG Capital e
Gávea Investimentos”; assim se encontrava em 30/06/2011, quando incorporou a Rumo Logística
que, no mesmo ato, incorporava a TPG PAR e a GIF LOG PAR; assim se encontrava em 1o/11/2011,
quando incorporou a Teaçu; assim se encontrava ao longo de todo o período em que ocorreram as
infrações apontadas.
Dessa forma, no entendimento da autoridade fiscalizadora não se pode alegar quer
o desconhecimento, por parte da fiscalizada, quanto aos atos artificiosos que promoveram as
transferências dos ágios Teaçu, TPG e GIF, quer uma pretensa impossibilidade de evitá-los.
Tampouco se sustenta a hipótese de desconhecimento da sucessora quanto ao passivo (aqui
entendido lato sensu) das sociedades incorporadas. Tais operações e suas características sempre
foram do inteiro conhecimento do Grupo Cosan.
Com relação a multa de ofício e a sua qualificação a autoridade fiscalizadora
sustentou que na ocorrência dos casos previstos nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) ou 73
(conluio) da lei 4502 de 1964 tal percentual deve ser duplicada, passando assim para 150%
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais, tendo a fiscalização
justificada a referida classificação nos seguintes termos:
459. No que tange a depreciação acelerada incentivada de vagões ferroviários adquiridos
no ano de 2012, não se observou a ocorrência de qualquer dos casos a que se refere o § 1o
Fl. 5368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
12
do art. 44 da lei 9.430/96, acima transcrito. Dessa forma, os tributos não recolhidos em
razão dessa infração sujeitam-se a multa de ofício de 75%.
460. Porem, quanto aos tributos não recolhidos em razão das amortizações dos ágios
Teaçu, TPG e GIF, verifica-se sim a ocorrência de casos a que se refere o § 1o do art. 44 da
lei 9.430/96, conforme demonstrado a seguir.
VIII.1 DA MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL ÀS DIFERENÇAS DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO TEAÇU
461. Diversas evidencias da ausência de propósito negocial da Mestra foram apresentadas
na Seção III deste TERMO. Por vários ângulos de analise, concluiu-se que a utilização da
Mestra no projeto de reestruturação empreendida pelos grupos Cosan e Rezende Barbosa
não encontra outra motivação que não a de criar um mecanismo pelo qual o ágio pago na
aquisição da participação na Teaçu fosse registrado na própria investida.
462. Veja-se, portanto, que nao se trata de acaso. A ação (utilização da Mestra) teve
intenção (criar o referido mecanismo). Ação, portanto, deliberada e com objetivo certo.
463. Tampouco a ação derivou de necessidade própria do negocio empreendido. Conforme
descreveu a Subseção III.3, a autuada foi por diversas formas inquirida a respeito das razoes
para a utilização da Mestra, inclusive pela forma direta abaixo reproduzida (doc. 011 e
011F):
10.4. O que justifica a utilização da Mestra tendo em vista que ela foi extinta
imediatamente após ser inserida em tal estrutura?
463.1. Retomemos a resposta dada (doc. 012J):
Ratificamos as informações prestadas anteriormente no sentido de que todas as
empresas envolvidas na reorganização tiveram sua utilidade, em maior ou menor
grau de importância, e os resultados obtidos desta reorganização foram
satisfatórios para os acionistas, uma vez que estes aprovaram todas as operações
sem ressalvas nas respectivas assembléias.
Importante ressaltar que neste tipo de operação são levados em consideração
diversos aspectos, societários, tributários, administrativos, financeiros, mercado
de capitais, etc...; esse conjunto de fatores motivaram a efetivação da estrutura
da forma que se foi consolidada por meio dos documentos já disponibilizados a
esta d.
autoridade fiscal. Ratificamos ainda que a utilização da Mestra não alterou em
nada os objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de
reestruturação. (g.n.)
464. Portanto, o próprio sujeito passivo afirmou que “a utilização da Mestra não alterou em
nada os objetivos e os resultados finais deste passo do projeto de reestruturação”, de modo
que sua participação no projeto não se justifica em necessidade.
464.1. Não e demais ressalvar novamente a resposta apresentada, no sentido de que, se
nos aspectos societários, administrativos, financeiros e do mercado de capitais “a utilização
Fl. 5369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
13
da Mestra não alterou em nada os resultados finais deste passo do projeto de
reestruturação”, especificamente no aspecto tributário ela o fez. Assim, mais correto seria
dizer que a utilização da Mestra alterou os resultados finais do projeto de reestruturação
exclusivamente no aspecto tributário.
465. Registrado o ágio na Teaçu, esta passou a reduzir, pela via de sua amortização, os
montantes dos tributos devidos. Posteriormente, ao incorporar a Teaçu, passou a fazê-lo a
própria fiscalizada. Conforme demonstrado na Seção V, tais amortizações não encontram
respaldo na legislação vigente, sendo, portanto, ilegais.
466. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não casual nem
necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais. Portanto,
ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem consciência de que
concorriam para a prática de ilícito. Se "Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que
não a conhece", conforme preceitua o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.657/42, não ha
qualquer razão para se conceder tal licença em se tratando de grupos econômicos do porte
dos envolvidos na operação em tela.
467. Mas o dolo que contaminou a operação manifestou-se tambem por outras formas.
Para ilumina-las, devemos primeiramente lembrar em que consistia a Mestra. A Subseção
III.1 deste TERMO demonstrou sua insubstancia. Sumarizamos aqui alguns dos pontos ali
detalhados:
467.1. Desde o momento em que foi criada, em 23/07/2008, ate a Data de Efetivação,
17/04/2009, a Mestra não registrou qualquer atividade: não contratou qualquer
funcionário ou prestador de serviços; não fez nenhum tipo de aquisição; não teve qualquer
fonte própria de renda;
467.2. Embora seu Estatuto Social tenha posto a administração da sociedade a cargo de
uma Diretoria, a Mestra jamais fez qualquer pagamento a seus administradores, sendo que
seu Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria não registra uma reunião sequer;
467.3. A Mestra não representava uma real instancia decisória, sendo absolutamente
indefensável a tese de que seus formais mandatários tenham de fato agido em seu nome.
468. E tambem inegável que os atores envolvidos nas operações que tiveram lugar em
17/04/2009 tinham consciência desses fatos. Conforme apontado na Subseção III.1, os
documentos societários relacionados a Mestra foram firmados quase que exclusivamente
pelas mesmas duas pessoas, cujas assinaturas se encontram apostas tanto no ato de sua
transformação de limitada em sociedade por ações, de 03/11/2008 (doc. 102), quanto no
registro que fez dela subsidiaria integral da Novo Rumo em 13/04/2009 (doc. 006I) e, ainda,
nos diversos atos praticados na Data de Efetivação. Portanto, esses mesmos senhores,
agindo em favor de diversas empresas do Grupo Cosan, acompanharam a Mestra ao longo
de toda sua curta existência, constando como membros de sua administração em todo o
período (doc. 102A, 102B).
469. Assim, embora cientes da insubstancia econômica da Mestra e de não representar ela
uma real instancia decisória, esses atores, trabalhando apenas pretensamente em seu
nome, fizeram dela a formal adquirente da participação na Teaçu.
Fl. 5370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
14
470. A situação se agrava ainda mais em razão das inconsistências constatadas ate mesmo
nos atos formais praticados. Na Subseção III.2 ficou demonstrado que as cessões, a Novo
Rumo e a Mestra, “dos direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada por
intermédio do Instrumento e do Memorando” fizeram, em primeiro lugar, com que fosse
quebrado, sem qualquer justificativa plausível, o vinculo intrínseco entre direitos e
obrigações ajustados por intermédio do Memorando e do Instrumento. Verificou-se
também que as atas das AGEs que registram essas cessões foram elaboradas de modo a
fazer crer que o direito de aquisição de participação de 49% da Teaçu teria sido exercido
pela Mestra, sendo que diversos outros documentos contradizem essa versão. De fato,
constatou-se que não foi a Mestra quem efetivamente pagou a Rezende Barbosa a parcela
devida na Data de Efetivação, e que ao afirmarem que R$ 21 milhões foram aportados em
moeda corrente nacional, primeiramente pela Copsapar na Novo Rumo e, em seguida, por
esta na Mestra, as referidas AGEs da Mestra e da Novo Rumo simplesmente faltaram com
a verdade.
Vale a pena retomarmos as conclusões a que chegamos na Subseção III.2:
A única explicação que se pôde encontrar para tais manobras foi a deliberada intenção de
forjar um fato inexistente, qual seja, o da aquisição da participação na Teaçu pela Mestra,
com o objetivo de possibilitar àquela registrar o ágio na operação.
471. Portanto, os atos formalizados nao correspondem a verdade dos fatos. Se a Mestra foi
apresentada como formal adquirente da participação na Teaçu, se constou como acionista
da Teaçu por um prazo de 3 horas – desde que teve seu capital social aumentado as 10h00
de 17/04/2009 (doc. 002MA) ate sua incorporação, definitivamente deliberada as 13h00 do
mesmo dia (doc. 002MC) -, isso se deu de forma ilegítima, como resultado de ação dolosa.
472. Portanto, a conduta os atores envolvidos na operação em tela compreendeu ação
dolosa visando exclusivamente modificar características essenciais do fatos geradores de
obrigações tributárias principais, quais sejam, suas bases de cálculo, de modo a reduzir os
montantes dos tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL e, assim, evitar seu pagamento,
conduta esta compreendida na hipótese de FRAUDE, tipificada no artigo 72 da Lei no
4.502/64:
(...)
473. Devemos observar ainda que o processo não foi conduzido por uma só pessoa. Pelo
contrario, contou com a participação de múltiplos agentes, tanto por parte do Grupo Cosan
quanto por parte do Grupo Rezende Barbosa. Tais agentes promoveram os atos que
redundaram na suposta aquisição da participação na Teaçu pela Mestra e na incorporação
desta por aquela. Dentre tais atos encontram-se as AGEs da Novo Rumo (aumento de
capital), da Mestra (aumento de capital) e da Teaçu (incorporação da Mestra) realizadas
em 17/04/2009 (doc. 002MA, 002MB, 002MC).
473.1. Note-se que, enquanto as AGEs que promoveram aumento de capital – inclusive por
cessão “dos direitos e obrigações decorrentes da operação ajustada por intermédio do
Instrumento e do Memorando” - da Novo Rumo e da Mestra foram, em tese, atos do estrito
âmbito do Grupo Cosan, sob cujo controle essas empresas então se encontravam, a
Fl. 5371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
15
incorporação da Mestra pela Teaçu deu-se em momento em que esta ainda se encontrava
sob controle do Grupo Rezende Barbosa, que dela detinha 51% e que, assim, tinha então a
prerrogativa de decidir a respeito de tal incorporação. Previamente a incorporação, a Teaçu
registrou em seu Livro de Transferência de Ações Nominativas a suposta venda a Mestra de
49% das ações da Teaçu de titularidade da Rezende Barbosa S.A. Administração e
Participações (doc. 002R) – portanto, em momento em que esta era sua controladora. Isso
demonstra que a Rezende Barbosa S.A. Administração e Participações foi coautora do ato
de forjar fato inexistente a que nos referimos anteriormente.
474. Atuando de forma conjunta, esses agentes visaram, imbuídos do já demonstrado dolo,
as indevidas vantagens anteriormente descritas. Foram beneficiários dessas vantagens os
grupos que tais agentes representavam, em razão de sua associação através da holding
Novo Rumo que se constituía e sob cujo controle indireto se posicionou a Teaçu. Dessa
forma, a conduta dos agentes envolvidos na operação em tela esta compreendida na
hipótese de CONLUIO, tipificada no artigo 73 da Lei no 4.502/64:
(...)
475. Assim, verificada a ocorrência dos casos previstos nos artigos 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é de 150% a multa de ofício aplicável às diferenças de imposto ou contribuição
decorrentes das amortizações do ágio Teaçu.
A fiscalização também aplicou multa de ofício com relação às diferenças de tributo
decorrentes da amortização dos ágios TPG e GIF, Mediante os seguintes argumentos:
VIII.2 DA MULTA DE OFÍCIO APLICÁVEL ÀS DIFERENÇAS DE IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO
DECORRENTES DA AMORTIZAÇÃO DOS ÁGIOS TPG E GIF
476. Por vários ângulos de analise, a Seção IV demonstrou a ausência de motivação
extratributaria da TPG PAR e da GIF LOG PAR, inseridas propositalmente entre os
Investidores e seu investimento com o único propósito de criar um artificioso mecanismo
que fizesse parecer que a operação atendia ao disposto nos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, supostamente habilitando-os, dessa forma, a auferir as vantagens fiscais ali
previstas e, por essa via, ampliar seus ganhos.
476.1. Veja-se, portanto, que nao se trata de acaso. A ação (utilização da TPG PAR e da GIF
LOG PAR) teve intenção (criar o referido mecanismo). Ação, portanto, deliberada e com
objetivo certo. Tampouco a ação derivou de necessidade própria do negocio empreendido.
Conforme detalham as Subseções IV.5, IV.6 e IV.7, tanto a fiscalizada quanto a
Administradora do FIP TPG e a Gestora do FIP GIF Rumo foram inquiridas a respeito das
razoes para a utilização da TPG PAR e da GIF LOG PAR, sendo ali demonstradas as
inconsistências de cada uma e de todas as razoes apontadas.
477. Vantagens fiscais no presente caso indevidas, entretanto. Conforme demonstrado na
Seção V, o aproveitamento fiscal dos ágios TPG e GIF pela fiscalizada não encontra respaldo
na legislação vigente, sendo, portanto, ilegal.
478. Assim, a conduta dos atores envolvidos configurou ação deliberada - não casual nem
necessária - visando exclusivamente a obtenção de vantagens fiscais ilegais. Portanto,
Fl. 5372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
16
ação dolosa, visto que não se pode alegar que não tivessem consciência de que
concorriam para a prática de ilícito tributário. Se "Ninguém se escusa de cumprir a lei,
alegando que não a conhece", conforme preceitua o artigo 3o do Decreto-Lei no 4.657/42,
não ha qualquer razão para se conceder tal licença em se tratando de grupos econômicos
do porte dos grupos Cosan, Gávea e TPG Capital, todos, ademais, assessorados, como
detalhado na Seção IV, por Vieira, Rezende, Barbosa e Guerreiro Advogados, renomado
escritório brasileiro de advogados.
479. Mas o dolo que contaminou a operação manifestou-se tambem por outras formas. Em
primeiro lugar, a Seção IV demonstrou detalhadamente:
479.1. A absoluta falta de autonomia decisória da TPG PAR, que jamais representou real
instancia dessa natureza. Em que pese a formal figuração dos senhores Ronald Cami, John
Edward Viola e Gary Douglas Puckett como Conselheiros da TPG PAR, não ha motivos
substantivos para considerarmos que, de fato, trabalhassem em favor desta e não de
instancias do TPG Capital situadas fora do Brasil. Alem de se tratarem, os dois primeiros, de
Vice-presidentes de todas as 4 TPGs cotistas, jamais qualquer um dos três foi remunerado
pela TPG PAR. Tambem como vimos, seus Diretores não detinham sequer poder decisório
suficiente para aprovar pagamentos tão diminutos quanto os apresentados no Quadro 17,
que somaram R$ 5.637,60, sendo necessária, para tanto, autorização do Conselho de
Administração, ou seja, dos mencionados Conselheiros.
479.2. A total inexistência de atividade operacional e a absoluta ausência de substância
econômica na TPG PAR. A TPG PAR jamais contratou qualquer funcionário, tendo
remunerado exclusivamente seus Diretores, e ainda assim apenas nas módicas quantias
citadas no parágrafo 143 (doc. 138 e 139). Quanto a prestadores de serviços, limitou-se a
contratação de serviços de contabilidade (doc. 006CA e 006CB). Tampouco constam em sua
contabilidade despesas com aquisição de bens moveis ou qualquer tipo de locação. O
endereço registrado como sua sede - Rua Iguatemi, 192, 12o andar(parte) - corresponde a
parte de um conjunto de escritórios locados por VRBG Advogados (doc. 137) onde, segundo
a própria, funcionava sua filial em São Paulo no ano de 2010 (doc. 404). Todos os recursos
financeiros ingressados na TPG PAR tiveram origem nas 4 TPGs cotistas, sendo que 99,96%
do total aportado destinou-se diretamente a aquisição da participação na Rumo Logística
(doc. 006CA e 006CB).
479.3. A absoluta falta de autonomia decisória da GIF LOG PAR, que jamais representou
real instancia dessa natureza. Vimos na Subseção IV.2 que a representação da GIF LOG PAR
espelhava a da Gestora do FIP GIF Rumo. Consequentemente, espelhava a representação do
próprio FIP, dado que, nos termos de seu Regulamento, a Gestora o representava. Em todos
os casos, a representação poderia dar-se de forma idêntica: isoladamente por Luiz Henrique
Fraga ou conjuntamente por Christopher David Meyn e Eduardo Felipe da Silva.
Particularmente quanto a Luiz Henrique Fraga, este podia, em razão de sua condição de
Administrador Vice-Presidente da GIF Gestão e de Diretor “A” da 3F-GI, representar
isoladamente a Gestora, o mesmo ocorrendo quanto a GIF LOG PAR, por ser seu Diretor
Presidente. Assim, sendo ele acionista da GIF LOG PAR, condição compartilhada apenas com
o próprio FIP, a quem igualmente podia representar isoladamente na condição de
Fl. 5373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
17
representante do Gestor, Luiz Henrique Fraga reuniu condições para firmar, sozinho, todos
os atos do FIP e da GIF LOG PAR.
Em que pese Luiz Henrique Fraga, Christopher David Meyn e Eduardo Felipe da Silva terem
sido formalmente designados Diretores da GIF LOG PAR, jamais foram por ela remunerados,
mas sim pela Gestora do FIP, sendo forçoso concluir que de fato trabalhavam para esta, não
para aquela.
479.4. A total inexistência de atividade operacional e a absoluta ausência de substância
econômica na GIF LOG PAR. Esta jamais contratou funcionários ou prestadores de serviços;
tampouco algum dia remunerou seus formais Diretores. O endereço informado como sede
da GIF LOG PAR quando esta nasceu da total transformação da LILIOPSIDA corresponde
justamente a imóvel do qual a GIF Gestão era então locatário (doc. 141), sendo pela mesma
utilizado como seu escritório na cidade de São Paulo (doc. 208). De fato, os Livros Diários da
GIF LOG PAR para os anos de 2010 e 2011 não informam pagamento de aluguel. Tampouco
acusam pagamentos referentes a luz, água ou telefone (doc. 006D, 006DA, 018M, 018N). A
GIF LOG PAR jamais teve fonte própria de renda. Por fim, nos quase 10 meses decorridos
entre a Data de Fechamento e sua extinção por incorporação pela Rumo Logística, efetuou
somente pagamentos de pequeno valor, num total de ínfimos R$ 1.486,95.
480. E inegável que os atores envolvidos na operação em analise tinham consciência de que
a TPG PAR e a GIF LOG PAR não desempenhavam os papeis que formalmente lhes eram
atribuídos por esses mesmos atores. Entretanto, embora cientes da insubstancia
operacional e econômica dessas empresas, cientes de que as mesmas não constituíam reais
instancias decisórias, cientes de que eles próprios não trabalhavam para elas, forjaram uma
realidade invertida, na qual essas empresas foram apresentadas como titulares das
participações adquiridas na Rumo Logística e esses atores apresentados como seus
administradores. E patente que os atos formalizados não correspondem à verdade dos
fatos.
481. O dolo que contaminou a operação transparece tambem pelos fatos apontados na
Subseção IV.8 deste TERMO. Ali foi demonstrado que em 02/07/2010, quando foi firmado o
Acordo de Investimento, o Grupo Gávea era perfeitamente ciente de que não necessitaria
da GIF LOG PAR para concretizar a operação. Apesar disso, não apenas este fez da GIF LOG
PAR uma das Partes no Acordo como, adicionalmente, todas as Partes acordaram, então,
que tambem o TPG Capital deveria criar a sua própria versão da GIF LOG PAR, a Newco da
TPG, que veio a ser a TPG PAR.
Essa condição, imposta e assumida por todas as partes, escancara a intenção dolosa dos
envolvidos.
Reproduzimos aqui um pequeno trecho do que se encontra exposto na mencionada
Subseção IV.8:
313 Colocada como condição, devemos concluir que a criação da TPG PAR interessava não
ao próprio TPG Capital, como essencialmente se extrai das justificativas apresentadas, mas
sim às demais Partes, ou, mais precisamente, a todas elas. O que se pode observar é que tal
Fl. 5374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
18
medida tornou absolutamente simétricas, idênticas, as “contribuições” de ambos os grupos
investidores para a configuração que a Rumo Logística assumiria.
314 Tais “contribuições” não se limitaram ao capital de R$ 200 milhões investido por cada
um dos Grupos. Foram nelas computados, também, os ganhos tributários decorrentes do
ágio que seria oportunamente transferido à investida com a incorporação da GIF LOG PAR e
da TPG PAR, que terminou por atingir o montante total de R$ 111.537.000,00 + R$
111.537.000,00 = R$ 223.074.000,00 (doc. 002BA). Esta faceta das “contribuições”
propiciaria, oportunamente, um “ganho adicional” da ordem de R$ 75 milhões,
correspondente a 34% (25% de IRPJ mais 9% de CSLL) do total do ágio transferido.
482. Assim, a conduta os atores envolvidos na operação em tela compreendeu ação dolosa
visando exclusivamente modificar características essenciais do fatos geradores de
obrigações tributárias principais, quais sejam, suas bases de cálculo, de modo a reduzir os
montantes d e tributos devidos a título de IRPJ e de CSLL, conduta esta compreendida na
hipótese de FRAUDE, tipificada no artigo 72 da Lei no 4.502/64.
483. Devemos observar, finalmente, que o processo não foi conduzido por uma só pessoa.
Pelo contrario, contou com a participação de múltiplos agentes. Tal fato se observa já no
Acordo de Investimento firmado em 02/07/2010, onde foi pactuada, por representantes dos
três grupos contratantes, a condição acima mencionada (doc. 018G). Posteriormente, em
30/06/2011, da formalização dos atos pelos quais os objetivos do projeto foram
consumados, quais sejam, a incorporação da TPG PAR e da GIF LOG PAR pela Rumo
Logística e, subsequentemente, desta pela fiscalizada, novamente participaram
representantes dos grupos Cosan, TPG e Gávea. E o que se verifica nas Assembléias
realizadas nessa data pela fiscalizada (doc. 002K), por sua controladora Rumo Logística
(doc. 002J), pela controladora desta, a Novo Rumo (doc. 172H), pela TPG PAR (doc. 133K) e
pela GIF LOG PAR (doc. 006K). Como atos preparatórios do Acordo de Investimento, e em
seguida no período decorrido entre sua celebração e as mencionadas incorporações,
administradores das 4 TPGs cotistas, com a colaboração de VRBG Advogados, trataram de
criar e manter a ficção representada pela TPG PAR. O mesmo fizeram Diretores e
colaboradores do Gestor do FIP GIF Rumo relativamente a GIF LOG PAR.
484. Atuando de forma conjunta, continua e coordenada durante todo o período, esses
atores visaram, imbuídos do já demonstrado dolo, as indevidas vantagens acima descritas.
E o fizeram nao de forma inadvertida, mas de maneira absolutamente pensada, planejada,
determinada, intencional.
Dessa forma, a conduta os atores envolvidos na operação em tela esta compreendida na
hipótese de CONLUIO, tipificada no artigo 73 da Lei no 4.502/64:
(...)
485. Assim, verificada a ocorrência dos casos previstos nos artigos 72 e 73 da Lei no
4.502/64, é de 150% a multa de ofício aplicável às diferenças de imposto ou contribuição
decorrentes das amortizações dos ágios TPG e GIF.
VIII.3 DO PLENO CONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DA FISCALIZADA
Fl. 5375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
19
486. Em 09/04/2008, quando a Rezende Barbosa e a Cosan celebraram o Memorando e o
Instrumento, a então Cosan Operadora, atual RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL
S.A., encontrava-se já sob controle do Grupo Cosan. Assim permaneceu ininterruptamente
desde então ate o momento da lavratura deste TERMO. Portanto, assim se encontrava em
17/04/2009, quando a Teaçu passou ao controle do Grupo Cosan; assim se encontrava em
02/07/2010, quando foi celebrado o Acordo de Investimento entre o Grupo Cosan e
“veículos de investimentos administrados por TPG Capital e Gávea Investimentos”; assim se
encontrava em 30/06/2011, quando incorporou a Rumo Logística que, no mesmo ato,
incorporava a TPG PAR e a GIF LOG PAR; assim se encontrava em 1o/11/2011, quando
incorporou a Teaçu; assim se encontrava ao longo de todo o período em que ocorreram as
infrações apontadas neste TERMO.
487. Dessa forma, não se pode alegar quer o desconhecimento, por parte da fiscalizada,
quanto aos atos artificiosos que promoveram as transferências dos ágios Teaçu, TPG e GIF,
quer uma pretensa impossibilidade de evitá-los. Tampouco se sustenta a hipótese de
desconhecimento da sucessora quanto ao passivo (aqui entendido lato sensu) das
sociedades incorporadas. Tais operações e suas características sempre foram do inteiro
conhecimento do Grupo Cosan.
IX. CONCLUSÃO Pelos motivos expostos, no exercício da competência privativa atribuída
pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional e pelo artigo 6o da Lei no 10.593, de 6 de
dezembro de 2002, e nos termos dos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, constituo o
credito tributário pela lavratura dos Autos de Infração dos quais o presente TERMO e parte
integrante, dando origem ao Processo Administrativo no 16561.720145/2016-81, onde se
encontram os elementos de prova aqui apontados. Os cálculos dos tributos e dos encargos
devidos e os correspondentes enquadramentos legais estão detalhados nos referidos Autos.
Adicionalmente as consequências no âmbito tributário, o procedimento fiscal
apontou a ocorrência de fatos que supostamente configuram crimes contra a ordem tributária
definidos nos artigos 1o e 2o da Lei 8.137/90, tendo autuação sido acompanhada de
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, formalizada no Processo Administrativo no
16561.720146/2016-25.
A ora Recorrente apresentou impugnação apontando a nulidade dos Lançamentos
Fiscais Relacionados aos Ágios TPG e GIF; ausência de fato novo – Ofensa ao Artigo 149, VIII, do
CTN, principalmente no sentido de que enquanto nos autos 16561.720067/2016 apurou-se o
suposto crédito tributário decorrente da glosa das despesas com ágios TPG e GIF, nos anos de
2011 a 2013, nos presentes autos, tratando-se do mesmo período, lançou-se o suposto
aproveitamento indevido de prejuízo fiscal, decorrente da própria glosa das referidas despesas
com os ágios.
Argumentou sobre a existência conexão / Litispendência com o Processo
Administrativo no 16561.720067/2016-14 .
Alegou também nulidade do Procedimento Fiscal que originou o processo
administrativo em questão em face de ausência de TDPF válido à época do lançamento.
Fl. 5376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
20
Com relação ao mérito defendeu a validade dos ÁGIOS TPG E GIF” apresentou a
efetiva operação realizada sua legitimidade posterior aproveitamento fiscal dos Ágios TPG e GIF
pela Impugnante, defendendo que ocorreram infundadas questões suscitadas pela Fiscalização a
respeito do cumprimento da norma tributária concernente ao ágio inexistência de “empresas
veículo” no presente caso, tendo ocorrido demonstração do propósito negocial e da necessidade
da TGP PAR e GIF LOG PAR.
Esclareceu sobre a captação de Recursos de Terceiros nos termos do Art. 35, II, da
Instrução CVM no 391/03, Diversificação de Investimentos; Vedação à Prestação de Garantias –
Art. 35, III, da Instrução CVM no 391/03 e Limitação da Responsabilidade/dos Riscos.
Discorreu sobre a Liberdade de Negociação, aspectos societários e fiscais da
sociedade Holding e observância das normas legais e regulatórias pelos Grupos TGP e Gávea.
Argumentou a impugnação sobre o descabimento da suposta “Insubstância” das
Holdings e da Validade da “Sociedade Veículo” na Jurisprudência do CARF e seria o caso de uma
opção legal e com impossibilidade de ingerência do fisco na Atividade do Contribuinte. Ad
argumentandum, sustentou sobre a validade da “Sociedade Veículo” na Jurisprudência do CARF.
A impugnação defendeu também a Regularidade da Depreciação Acelerada dos
Vagões Ferroviários Adquiridos pela Impugnante no Ano-Calendário de 2012 – Preenchimento da
Hipótese Descrita na Medida Provisória no 578/2012 (Convertida na Lei no 12.788/2013), bem
como a Impossibilidade de Exigência da Multa Qualificada mediante a Inexistência de
Comprovação de Fraude ou Conluio.
Defendeu a Recorrente a vedação ao confisco; a inexistência de previsão legal para
a adição, à base de cálculo da CSLL das despesas com a amortização dos ágios consideradas
indedutíveis pela autoridade fiscal; a impossibilidade da cobrança da multa isolada em razão da
falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL por estimativa e a ilegalidade da cobrança de juros sobre
a multa.
A impugnação pleiteou o cancelamento integral dos autos de infração lavrados,
extinguindo-se a totalidade dos créditos tributários exigidos, restabelecendo-se, como
consequência, o saldo de prejuízo fiscal apurado pela Impugnante.
Pleiteou também, caso não fosse determinado o cancelamento integral dos
lançamentos tributários, subsidiariamente, (1) a exoneração da multa qualificada aplicada no
percentual de 150%; (ii) ou, ao menos, que a multa de ofício qualificada seja reduzida para o
percentual de 75%, de modo que não supere o valor do crédito tributário em questão, na esteira
da jurisprudência do STF; (iii) o reconhecimento da impossibilidade de adição, à base de cálculo
da CSLL, das despesas consideradas indedutíveis, decorrentes da amortização dos ágios, por
absoluta ausência de previsão legal; (iv) a exoneração da multa isolada em razão da alegada falta
de recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL; e (v) a exoneração dos juros calculados sobre a
multa de ofício.
Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
21
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela contribuinte,
para reduzir a 75% a multa de ofício sobre os ágios "TPG PAR" e "GIF LOG PAR", bem com
cancelar a glosa sobre a depreciação acelerada. Desta decisão a DRJ recorreu de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, haja vista a exoneração em valor acima do limite de
alçada da DRJ.
A DRF Curitiba-PR, encarregada da execução do aludido acórdão, expediu o
despacho de fls. 5050-5051 apontando inexatidão no demonstrativo de exoneração do crédito
tributário nos seguintes termos:
"(...) Por ocasião do preparo da intimação para cumprimento do Acórdão, entretanto, verificamos a
existência de inexatidão material no Demonstrativo de exoneração do crédito tributário da
conclusão do voto e no registro do resultado no sistema SIEF/Processo. Enquanto os valores
referentes ao Auto de Infração de IRPJ foram corretamente preenchidos, os valores de CSLL
encontram-se registrados pelo valor total dos créditos tributários (CSLL + Multa de Ofício + Juros de
Mora) registrados no lançamento. Os valores de Multa Isolada de CSLL não se encontram
discriminados no referido quadro.
Por outro lado, na informação do resultado do julgamento encontra-se informada a extinção de R$
10.000.000,00 do IRPF /2013, valor não exonerado pela decisão.
Nesse cenário retornou para a DRJ o presente processo para revisão do acórdão 14-
66.961 de 23/06/2017, em face de inexatidão material no demonstrativo de exoneração do
crédito tributário, que se encontra na conclusão do voto (fl. 5041).
Entendeu a DRJ que o que segue.
De fato, no aludido demonstrativo constou o valor total da Contribuição Social sobre o lucro
(CSLL), principal + multa + juros ao invés de apenas o principal. Veja-se:

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de retificar e ratificar o acórdão n° 14-66.961 de
23/06/2017, tão somente para corrigir erro material no demonstrativo de exoneração do
crédito tributário, mantendo a decisão original, qual seja: julgar procedente em parte a
impugnação apresentada pela contribuinte para: i) cancelar a glosa da depreciação
acelerada incentivada (IRPJ) ; e ii) reduzir a multa de ofício de 150% para 75% sobre as
parcelas do crédito tributário relativas a glosa dos ágios TPG PAR e GIF LOG PAR,
ressaltando a precariedade desta decisão, haja vista que está sujeita a recurso de oficio.
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
22

O recurso voluntário apresentou os mesmos momentos expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
Por sua vez o Recurso de Ofício atende aos requisitos regimentais e foi interposto
pela presidência da 1a Turma da DRJ/02 por haver exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$ 15.000.000,00, conforme definido pela Portaria MF no 2/2023, pelo que o recebo e
dele conheço.
Em litígio a exigência do IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 2011 a 2013, no regime
do lucro real anual, da empresa RUMO LOGÍSTICA, com incidência de multa de ofício de 75%, em
razão da glosa de depreciação acelerada, e 150% em razão da glosa de amortização do ÁGIO
MESTRA realizada pela empresa TEAÇU, incorporada pela autuada, bem como da glosa de
amortização dos ágios TPG PAR e GIF LOG PAR.
A DRJ reconheceu a conexão deste processo administrativo com os de nos
16561.720151/2015-57 (Glosa de Amortização do Agio Teaçu de 2009 até nov/2011) e
Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
23
16561.720067/2016-14 (Glosa de Amortização dos Ágios TPG e GIF dos anos 2011 a 2013, com
responsabilização solidária de terceiros), conexão essa que entendo dever ser mantida.
Preliminarmente a Recorrente alega que a DRJ não apreciou todos os argumentos
expostos em sua impugnação e por esse motivo solicita que seja reconhecida a nulidade da
decisão. Aduz que a delegacia de julgamento se omitiu sobre pontos essenciais ao deslinde do
presente processo administrativo, afetando assim o exercício do contraditório e da ampla defesa,
não tendo por exemplo analisado os argumentos referentes ao propósito negocial, bem como não
analisou o argumento de que as holdings desempenham funções peculiares e que se atende ao
seu objeto social com a mera detenção de participação societária de outras companhias e que e
que fora os argumentos relativos à impossibilidade de ingerência do fisco na atividade do
contribuinte e de que a operação sob análise não buscou nenhuma economia tributária que não é
decorrente estritamente da realização do negócio almejado pelas partes.
Também alegou a Recorrente que mesmo que os processos administrativos 16 561.
720.151/2015-57 e 16.561.72.0067/2016-14 versem sobre o aproveitamento de ágio que
cominou no presente lançamento tributário deveria autoridade administrativa a realizar devido à
apreciação dos pontos abordados pela Recorrente em cada caso separadamente.
Ocorre que a DRJ reconheceu a conexão entre os processos e por economia
processual manteve os entendimentos desses processos conexos.
Também alegou a Recorrente que DRJ ao analisar a incidência de multa isolada no
presente caso não enfrentou o argumento trazido de que esta não poderia ser exigida após o
encerramento do ano calendário e que a Recorrente teria demonstrado às folhas 108 da
impugnação que o lançamento está incorreto tendo em vista que não levou em consideração
importâncias efetivamente recolhidas acostando a respectiva documentação comprobatória.
Entendo que a decisão da DRJ partiu da premissa de que o ágio não é válido quando
utiliza holdings e com base nesse entendimento entendeu que ocorreu aproveitamento de
despesa indevidamente.
Assim, a decisão da DRJ seguiu um entendimento e não necessariamente deixou de
se pronunciar, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade da decisão.
Por outro lado, com relação ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Fiscalização (TDPF-F), sua falta ou eventual vício na emissão implica apenas em consequências
Administrativas e não a nulidade do procedimento fiscal muito menos do auto de infração, haja
vista que a autoridade fiscal advém de norma legal própria (art. 6o. da Lei 10.593 de 2002) e do
art. 142 do CTN. Nesse sentido é uníssona a jurisprudência do CARF.
A impugnante afirma que "nos termos da Portaria RFB no 1.687/2014, não há como
subsistir o presente lançamento fiscal, uma vez que, além de todo o exposto, o procedimento fiscal
que fundamenta a autuação já estava encerrado, à época da lavratura dos presentes autos de
infração, de forma que não pode suportar a fiscalização em relação ao mesmo tributo e período já
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
24
objeto do processo administrativo no 16561.720067/2016-.." Todavia, referida fundamentação não
invalida o auto de infração.
Alega a Recorrente aqui com relação ao auto de infração 2, processo
16561.720067/2016, que não teria ocorrido diferenciação entre as competências.
Argumenta a Recorrente que foram glosadas deduções referentes à amortização
fiscal dos ágios TPG e GIF relativamente aos anos calendários de 2011 2013.
Ou seja, alega a Recorrente que os autos de infração têm o mesmo fato gerador e o
mesmo período. Aduz a Recorrente que a real motivação que ensejou o presente lançamento
fiscal quanto aos ágios TPG e GIF decorre de erro cometido pela autoridade fiscal no processo
administrativo 16561.720067/2016-14 e que utilizou o presente caso como meio de retificar, ou
seja, formalizar o presente processo administrativo.
Isto porque a autoridade fiscal deixou de reconhecer naqueles autos a
compensação de saldo de prejuízo fiscal procedida pela Recorrente no ano base de 2013 e assim
buscou corrigir tal lapso com o lançamento área análise.
Ou seja, a autoridade fiscal ao formalizar o lançamento objeto do processo
administrativo 16561.720067/2016 teria deixado de considerar o prejuízo fiscal compensado pela
Recorrente no ano calendário de 2013.
Assim no intuito de corrigir o referido equívoco e complementar aquela atuação
autoridade fiscal teria efetuado o novo lançamento consubstanciado nos presentes autos,
disfarçando este fato sob o pálio de que se trataria não só dos ágios TPG e GIF mas também de
reversão de amortizações do ágio Teaçu e da depreciação acelerada dos vagões adquiridos no ano
base de 2012, o que fez a Recorrente alegar que a autoridade fiscal incorreu em procedimento
contrário à legislação principalmente em face do disposto no artigo 149, VIII do CTN, tendo em
vista que após formalizar o lançamento fiscal objeto do processo administrativo
16561.720067/2016, não poderia realizar nova autuação com base nos mesmos fatos e provas
simplesmente para o fim de complementar a exigência fiscal formalizada anteriormente.
Aduz a Recorrente que enquanto naqueles autos 16561.720067/2016-14 apurou-se
o suposto crédito tributário decorrente da glosa das despesas com ágios TPG e GIF, nos anos de
2011 a 2013, nos presentes autos, tratando-se do mesmo período, lançou-se o suposto
aproveitamento indevido de prejuízo fiscal, decorrente da própria Glória das referidas despesas
com os ágios.
Argumentou que a existência de Litispendência com o Processo Administrativo no
16561.720067/2016-14 impediria o julgamento no presente caso, defendendo que a conexão
dos processos administrativos em questão não seria suficiente para acionar o equívoco cometido
pela autoridade fiscal porque não se está falando apenas de matérias relacionadas mas sim de
demandas repetidas envolvendo os mesmos fatos, períodos e tributos.
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
25
Todavia, entendo que também não seria o caso de nulidade dos lançamentos por
ofensa ao art. 149-VIII do CTN.
O encerramento da ação fiscal na lavratura do auto de infração no processo
16561.720067/2016-14 foi parcial, ou seja, o procedimento continuou. Logo, não há impedimento
para o complemento da exigência sobre as mesmas irregularidades, desde que lavrado e
cientificado dentro do prazo decadencial.
A parcela da exigência neste processo é complementar (sobre os prejuízos fiscais
suspostamente indevidamente compensados), ou seja, nada a mais está sendo cobrado do
contribuinte.
Portanto, afasto as preliminares.
MÉRITO
GLOSA DA DESPESA DE DEPRECIAÇÃO ACELERADA INCENTIVADA – RECURSO DE
OFÍCIO
O Recurso de Ofício trata sobre o cancelamento do auto de infração referente a
glosa da despesa de depreciação acelerada incentivada, no ano de 2013, cuja motivação do Fisco
foi o fato de que
"os Vagões 2012 foram encomendados em 19/07/2012 e em 24/07/2012, portanto fora do
período abrangido pelo beneficio fiscal concedido pela Medida Provisória no 578, de 31 de
agosto de 2012 (e pela Lei no 12.788, de 14 de janeiro de 2013, que não acrescentou
novidade quanto ao que aqui interessa). Portanto, no caso dos Vagões 2012 não há
dispositivo legal que ampare a depreciação acelerada incentivada, de modo que esta é
inadmissível para fins fiscais."
Em face desses fundamentos da impugnação, a DRJ concordou com os argumentos
do contribuinte mediante os fundamentos abaixo os quais adoto como razão de decidir por
concordar com o posicionamento da decisão de piso e negar provimento do Recurso de Ofício:
"(...) a despeito de o contrato de compra e venda ter sido firmado em período anterior
àquele indicado na MP no 578/2012 (convertida na Lei no 12.788/2013), de certo que as
entregas – e, assim, a efetiva aquisição – se deram dentro do prazo estabelecido pela
legislação, justificando, portanto, a depreciação acelerada levada a efeito pela
Impugnante.
Com efeito, de acordo com a equivocada análise procedida pela Autoridade Fiscal, a
hipótese legal prevista no artigo 1o da MP no 578/2012 (convertida na Lei no 12.788/2013)
não se aplicaria aos contratos firmados com a Randon e Amsted, pois se tratariam de
encomendas feitas pela Impugnante fora do período previsto no § 1o do referido dispositivo,
in verbis:
“§ 1o O disposto no caput somente se aplica aos bens novos, que tenham sido adquiridos
ou objeto de contrato de encomenda entre 1o de setembro e 31 de dezembro de 2012.”
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
26
De acordo com a interpretação fiscal, tratando-se de aquisição de bens em “grandes
quantidades”, o contrato de compra e venda representaria encomenda para entrega futura,
de forma que a aquisição seria representada pela contratação. Veja-se:
“398. Portanto, a própria fiscalizada tem ciência de que aquisição não se confunde com
entrega. No caso de bens para os quais, pela sua própria natureza, o fabricante não dispõe
de estoques para pronta entrega – mormente quando se trata de grandes quantidades,
como foi o caso -, a aquisição se dá pelo contrato de compra e venda, quando se faz a
encomenda dos bens para entrega futura.” (fls. 95 do TVF).
Ora, da simples análise do trecho relatado acima, verifica-se a total confusão dos conceitos
aplicados pela Autoridade Fiscal, ao passo que aplica, em uma mesma situação, as duas
hipóteses previstas no § 1o do artigo 1o da MP no 578/2012.
Isso porque, ao indicar que o contrato de compra e venda em questão trataria de
encomenda, e, assim, o momento da contratação representaria a aquisição conforme
retratada no § 1o, por óbvio, a Autoridade Fiscal adota, para um mesmo momento
(assinatura do contrato de compra e venda), as duas hipóteses de aplicação do artigo 1o, a
aquisição e a encomenda.
Logo, nesta interpretação, tanto a aquisição dos bens, quanto a sua encomenda ocorreriam
ao mesmo tempo, hipótese que, de plano, não pode subsistir, haja vista que, como sabido, a
legislação não possui palavra ou expressão inútil. Ora, se o legislador fez constar a
aplicação da depreciação acelerada aos bens novos “adquiridos ou objeto de contrato de
encomenda”, de certo que não estava se referindo ao mesmo momento para as duas
situações.
Neste contexto, para a correta interpretação do tema em análise, deve se ter em conta que
o artigo em foco é expresso em dividir as hipóteses abrangidas pela depreciação acelerada
de que trata o caput em duas situações (ou, ainda, dois momentos) diversas, quais sejam: (i)
a aquisição; e (ii) a encomenda.
Deveras, conforme indicado no § 1o do artigo 1o da MP no 578/2012, a possibilidade da
depreciação acelerada dos vagões ferroviários abrange tanto aqueles que tenham sido
objeto de encomenda entre 01/09/2012 e 31/12/2012, quanto aqueles que foram
adquiridos neste mesmo período.
E como se verifica dos contratos ora em análise, claramente, se está tratando de aquisições
que somente vieram a ocorrer entre setembro e outubro de 2012, ou seja, dentro do
período estipulado na legislação, ainda que representasse “encomenda dos bens para
entrega futura” realizada em período anterior, como sugerido no TVF.
De fato, considerando a própria interpretação exposta no TVF, de que se está tratando de
encomendas realizadas no mês de julho/2012, por óbvio que a aquisição (outra hipótese
descrita no dispositivo legal) somente se concretizou com a entrega dos bens, isto é, com a
tradição.
Ora, a autoridade fiscal ignorou o fato de que, no presente caso, apesar de ter assinado os
contratos de compra e venda em momento anterior, o contribuinte somente adquiriu os
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
27
vagões no período entre setembro e outubro de 2012, com a efetiva entrega, conforme
comprovado pelos contratos e notas fiscais anexos (doc. 05).
Neste contexto, no que concerne ao conceito de aquisição, para fins de concretização do
objeto do contrato de compra e venda, importante analisar os artigos do próprio Código
Civil que descrevem os termos que circundam o negócio jurídico acerca de bem móvel, tal
qual o caso em foco.
Com efeito, em relação à natureza do contrato de compra e venda, da leitura do disposto
no artigo 481 do Código Civil, verifica-se se tratar de negócio jurídico em que as partes
contratantes constituem obrigação mútua, em que o vendedor deverá transferir coisa
certa ao comprador, ficando este obrigado a pagar ao primeiro o preço estabelecido, in
verbis:
“Art. 481. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o
domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.”
Veja-se, da redação acima, que o contrato de compra e venda tão somente obriga o
vendedor a transferir o domínio da coisa, mas não o transfere. Para tanto, é estritamente
necessária a tradição, a fim de adquirir direito real sobre o bem móvel.
Veja-se, neste sentido, o artigo 1.226 do Código Civil:
“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos
por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição.”
Esta é, inclusive, a posição majoritária da doutrina, a exemplo do que constata Maria
Helena Diniz79, in verbis:
“O contrato por si só, não é apto para transferir o domínio, contém apenas um direito
pessoal; só com a tradição é que essa declaração translativa de vontade se transforma
em direito real.”
Ainda, embora o contrato de compra e venda se traduza em obrigação dos contratantes,
ensejando expectativa de direito a partir de sua assinatura, o negócio jurídico somente se
concretiza com a transferência da propriedade sobre o bem objeto do contrato,
caracterizada pela tradição, nos termos do que prevê o artigo 1.267 do Código Civil:
“Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição.”
(...)"
A DRJ concordou com os argumentos da Impugnante com a seguinte
fundamentação:
Cabe razão à impugnante nessa matéria, sendo que as Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) de fls.
4666 e seguintes fazem prova de que os vagões foram entregues nos meses de setembro e
outubro/2012, ou seja, no período estabelecido pela MP no 578/2012.
Sobre este ponto, deve ser ponderado que, na tributação pelo lucro real, via de regra, deve
ser adotado o regime de competência. Neste regime, as receitas e despesas são
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
28
computadas no momento em que existe a repercussão patrimonial da transação realizada.
É de se reconhecer, portanto, que, para os bens móveis, a repercussão patrimonial
decorrente da transferência de propriedade ocorre com a tradição do bem.
Neste sentido, o Acórdão proferido pelo TRF da 3a Região, cuja ementa se reproduz abaixo:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
JUDICIAL. LIMINAR INDEFERIDA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE
LUCRO. (...)
I – O fato gerador do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica da renda, No caso das pessoas jurídicas, a determinação do montante do lucro
baseia-se na escrituração contábil que, no Brasil, dá-se pelo regime de competência, em
contraposição ao regime de caixa (art. 177 da Lei no 6.404/76 e Resolução no 750, de
29/12/93 do Conselho Federal de Contabilidade).
II – De acordo com as regras do regime de competência, as receitas e despesas em
determinado período serão registradas no instante da transferência do bem ou serviço, e
não no momento do recebimento ou pagamento efetivo, em harmonia com o disposto no
art. 43 do CTN. (Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 94.03.081811-5)
Não se trata aqui de venda de mercadorias a determinada pessoa a qual simplesmente
deixa o estabelecimento comercial portando o produto recém adquirido.
As notas fiscais apresentadas pelos impugnantes denotam que as transações realizadas se
enquadram na hipótese prevista no § 1o do artigo 492 do Código Civil:
Art. 492. Até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do
vendedor, e os do preço por conta do comprador.
§ 1o Todavia, os casos fortuitos, ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar
coisas, que comumente se recebem, contando, pesando, medindo ou assinalando, e
que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste.
Para estas situações, a tradição ocorre no momento em que o bem comprado é colocado à
disposição do comprador.
Transcrevo a lição de Fran Martins sobre a tradição do bem móvel no contrato de compra e
venda:
O comprador, ao concluir um contrato de compra e venda, não se torna
imediatamente proprietário da coisa e sim credor do vendedor do vendedor da
entrega dessa coisa. O cumprimento dessa obrigação se fará mediante um segundo
ato, que é a entrega da coisa pelo vendedor. Nesse meio-tempo, enquanto a coisa
não é entregue, o comprador não agirá contra o devedor como proprietário, mas
como credor da obrigação assumida pelo vendedor, e os vícios da coisa, enquanto
essa não for entregue ou posta à disposição do comprador, não correrão por conta
dele, que ainda não é proprietário, mas por conta do vendedor, que tem o domínio
da coisa até a entrega ou tradição (...)1 (grifei)
Cumpre registrar que a Solução de Consulta no 8, de 2009, elaborada pela Disit da 8a Região
Fiscal, trata de situação específica em que o consulente comercializa equipamentos sob
encomenda, os quais somente são fabricados depois de contratados os seus serviços.
Transcrevo parte da referida solução de consulta:
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
29
“Segundo se depreende do relato feito pela consulente, ela vende equipamentos de
grande porte, os quais são produzidos especificamente para um dado cliente,
conforme suas necessidades, efetuando seu faturamento antecipadamente, isto é,
faturando-os em face do compromisso contratual assumido, sem que disponha
efetivamente do bem comercializado para entrega. Portanto, no momento em que
efetua a venda, compromete-se a entregar esse equipamento, a ser ainda
industrializado, de acordo com as especificações demandadas”.
Veja que, na aludida consulta, discute-se eventual tributação sobre faturamento
antecipado, realizado em momento em que o equipamento encomendado sequer existe.
Sobre o tema, merece ser trazida à colação a lição de Hiromi Higuchi acerca da diferença
entre “faturamento antecipado” e “venda para entrega futura”:
Na verdade, há certa distinção entre o faturamento antecipado e venda para entrega
futura. No primeiro caso o bem ainda não foi produzido, enquanto que no segundo o bem
já se encontra produzido. No faturamento antecipado o valor correspondente é
contabilizado como receita de exercícios futuros, porque a empresa não tem custo
incorrido. Na venda para entrega futura a receita deverá ser computada na apuração do
lucro líquido do período-base da operação, porque o bem já foi produzido e a vendedora
passa a ser mera depositária. 2
(...)
A questão aqui tratada foi objeto de análise da Coordenação do Sistema de Tributação que
exarou seu entendimento por meio do Parecer Normativo CST n.o 73, de 05/07/1973.
Abaixo transcrevo parte do parecer citado.
"(...)A receita, decorrente de contrato de compra e venda, deve ser considerada auferida
quando efetivada juridicamente a transferência da propriedade do bem.
(...)
Segundo disposições dos artigos 191 e 197 do Código Comercial, o contrato de compra e
venda reputa-se perfeito e acabado no momento em que as partes concordam no preço,
na coisa e nas condições, ficando o vendedor obrigado a entregar ao comprador a coisa
vendida e este a pagar o preço na forma estipulada.
2. Configurando-se a situação supramencionada, o produto da venda deve ser
contabilizado na conta de receita do ano por ocasião da transferência da propriedade do
bem vendido, na forma da legislação comercial. (grifei)
Cabe aqui registrar que essa glosa foi da antecipação da depreciação, ou seja, ainda que
mantida, o contribuinte faria jus ao encargo (despesa) nos períodos de apuração
subsequentes. De qualquer forma essa questão perdeu o sentido haja vista que a glosa está
sendo cancelada nesta decisão.
Conforme muito bem fundamentada decisão da DRJ, cujas conclusões adoto como
razão de decidir, a Recorrente procedeu corretamente com relação DEPRECIAÇÃO ACELERADA
INCENTIVADA.
GLOSAS DE AMORTIZAÇÃO DOS ÁGIOS TEAÇU, TPG PAR E GIF LOG PAR
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
30
Em relação às glosas de amortização dos ágios TEAÇU, TPG PAR e GIF LOG PAR,
bem como aplicação da multa qualificada, a DRJ esclareceu que essas matérias foram julgadas
concomitantemente
pela
própria
DRJ
nos
processos
16561.720151/2015-57
e
16561.720067/2016-14, cujos acórdãos 14-66.959 e 14-66.960 foram juntados neste processo (fls.
4880 e seguintes).
A decisão da DRJ foi: i) manter a glosa do ágio TEAÇU com multa qualificada; ii)
manter a glosa dos ágios TPG PAR e GIF LOG PAR reduzindo a multa de ofício para 75%. Uma vez
que inexistem fatos novos, tampouco alegações trazidas na peça impugnatória, que implicariam
em modificar o entendimento quanto ao mérito, a DRJ adotou as mesmas decisões daqueles
processos pelo princípio da decorrência.
Concordamos em adotar as mesmas decisões dos processos 16561.720151/2015-57
e 16561.720067/2016-14, todavia, entendemos que se deve:
i) afastar a glosa do ágio TEAÇU com;
ii) afastar a glosa dos ágios TPG PAR e GIF LOG PAR, alternativamente, nos dois
casos reduzindo a multa de ofício para 75%. Seguem abaixo os fundamentos.
Pois bem, a DRJ manteve o entendimento de que a Recorrente teria reduzido,
indevidamente, os resultados tributáveis pelo IRPJ e pela CSLL, relativos aos anos base de 2011 a
2013, com a amortização fiscal pagos pela TPG PAR e pela GIF PAR na aquisição das ações
emitidas pela Rumo Logística, na medida em que estes ágios teriam sido transferidos à investida
por meio de “empresas veículo”, cuja existência não teria propósito negocial; não teria ocorrido a
“confusão patrimonial entre a investidora e o seu investimento.
Trata-se de operação de ágio não aceita pela fiscalização por entender que fora
utilizada “empresa veículo” para gerar ágio lastreado em operações sem propósito negocial.
O entendimento da autoridade fiscal e da DRJ foi no sentido de que as holdings
teriam sido mera empresa interposta na estrutura societária do grupo Cosan com a única
finalidade de carregar o ágio pago e viabilizar a sua amortização.
Nesse sentido, a participação das holdings na operação não possuiria um propósito
negocial já que não teria havido efetivo encontro entre a “real” adquirente e a sociedade investida
e assim as despesas decorrentes da amortização do ágio seriam indedutíveis.
A Recorrente defende que todos seus atos societários tiveram sim propósito
negocial em face da natureza do negócio.
No entanto, a DRJ entendeu que a operação deveria ter sido realizada sem a
participação da empresa intermediária, a qual classificou como mera “empresa veículo”.
Em sua defesa, a Recorrente retomou os fatos e as operações societárias dentre de
um contexto ampla para justificar a legalidade tributária e anular o auto de infração.
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
31
Relata a Recorrente que no início do ano de 2010 o Grupo Cosan buscou
investidores que estivessem interessados em aplicar R$ 400 milhões no seu negócio de logística,
por meio da aquisição de cerca de 84,9 milhões ações a serem emitidas pela Rumo Logística, que
representariam 25% do capital da sociedade em questão e que apesar da existência de diversos
interessados, em julho de 2010, 2 grupos concretizaram um avanço significativo nas negociações
para realizar investimentos no segmento de logística do Grupo Cosan, sendo eles o grupo norte-
americano TGP e o grupo brasileiro Gávea, tendo estes firmado um acordo de investimento
conforme folhas 867 a 949 dos autos, no qual ficaram estabelecidas as bases de investimentos a
ser realizado na rumo logística e as condições a serem cumpridas pelas partes antes da conclusão
do citado acordo (Fechamento).

A Recorrente destaca que os grupos TGP e Gávea decidiram alocar tal investimento
em fundos de investimentos em participações, as chamadas FIPs, na medida em que dado o seu
know how, identificaram nessa estrutura de investimento a forma mais apropriada para
administrar o negócio, tendo entendido no entanto que a aquisição das ações da empresa Rumo
Logística diretamente pelas FIPs não era alternativa mais adequada por que tal hipótese impediria
ou dificultaria que os referidos grupos pudessem contar com as seguintes possibilidades
alternativas:
1) captação de recursos com novos investidores;
2) captação de recursos de terceiros
3) diversificação de investimentos;
4) prestação de garantia;
5) limitação da responsabilidade dos riscos do cotistas;
6) Liberdade de negociação.
Relata a Recorrente que como os grupos TPG e Gávea queriam manter a sua
disposição todas as alternativas possíveis, caso as condições de negócios se alterassem
repentinamente em razão do mercado do o próprio grupo Cosan que eles ainda não conheciam
sob perspectiva interna. Assim os grupos TGP e Gávea decidiram realizar a aquisição das ações da
Rumo Logística por meio de holding quais sejam a holding TPG par pertencentes ao grupo TPG e a
GIF PAR pertencentes ao grupo Gávea.
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
32
Desta forma, quando o negócio se encaminhava para conclusão os grupos Cosan
TPG e Gávea apresentava em síntese a seguinte configuração:

A Recorrente destaca que os grupos Cosan TGP e Gávea possuíam estruturas
completamente independentes, representando perspectivas/lados distintos dentro do negócio ora
analisado.
Ato contínuo em setembro de 2010, tendo sido cumpridas todas as condições
previstas no acordo de investimento, ocorreu o chamado fechamento momento em que a TPG
PAR subscreveu e integralizou, por R$ 200 milhões, 42450 509 ações emitidas pela Rumo Logística
e a GIF PAR (grupo Gávea) subscreveu e integralizou o mesmo número de ações pelo mesmo
preço.

A Recorrente esclareceu que o custo de aquisição da TPG PAR e da GIF PAR foi
desdobrado em valor de patrimônio líquido e ágil pago em razão da rentabilidade Futura esperada
(R$ 111,5 milhões – ÁGIO 1 E ÁGIO 2) - respaldado em laudo elaborado pela empresa
especializada como determina o artigo 385 do decreto 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto
sobre a Renda).
Em 30/06/2011 os grupos TPG e a Gávea identificaram que não havia mais sentido
em incorrer nos gastos de eventuais perdas financeiras que a manutenção das holdings
acarretariam, porque neste momento os grupos já conseguiam verificar que a aquisição das ações
da Rumo Logística foi concluída com sucesso e que os riscos a que eles estavam expostos antes
durante o início do relacionamento firmado com o grupo Cosan foram mitigados esse que os seus
representantes já conheciam a Rumo Logística e a Rumo Logística Operadora Multimodal S/A
(Rumo Multimodal), sob uma perspectiva mais próxima.
Deste modo deliberou-se e aprovou-se, se por meio de Assembleias Gerais
Extraordinárias a incorporação da TPG PAR e da GIF o PAR pela Rumo Logística bem como a
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
33
incorporação desta última pela como Multimodal, então denominada Cosan Operadora Portuária
S/A, tendo sido referida Rumo Multimodal incorporada pela ora Recorrente.

Nesse cenário no entendimento da Recorrente reuniram-se em uma única estrutura
as efetivas adquirentes (TPG PAR e GIF PAR) e adquirida (Rumo Logística), cumprindo assim o
requisito previsto no artigo 386 do RIR/99 para que o ágio pago com fundamento na rentabilidade
futura seja dedutível para fins fiscais.
Portanto, trata-se de operação de ágio não aceita pela fiscalização por entender
que fora utilizada “empresa veículo” para gerar ágio lastreado em operações sem propósito
negocial.
O entendimento da autoridade fiscalizadora e da DRJ foi no sentido de que as
holdings teriam sido mera empresa interposta na estrutura societária do grupo Cosan com a única
finalidade de carregar o ágio pago e viabilizar a sua amortização.
Nesse sentido, a participação das holdings na operação não possuiria um propósito
negocial já que não teria havido efetivo encontro entre a “real” adquirente e a sociedade investida
e assim as despesas decorrentes da amortização do ágio seriam indedutíveis.
A Recorrente defende que todos seus atos societários tiveram sim propósito
negocial em face da natureza do negócio.
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
34
No entanto, a DRJ entendeu que a operação deveria ter sido realizada sem a
participação da empresa intermediária, a qual classificou como mera “empresa veículo”.
Em sua defesa, a Recorrente retomou os fatos e as operações societárias dentre de
um contexto ampla para justificar a legalidade tributária e anular o auto de infração.
Alega a Recorrente que no presente caso a aquisição deu-se entre partes
independentes, quais sejam, TPG PAR, GIF PAR e Novo Rumo, mediante o pagamento de R$ 400
milhões por meio de aumento de capital da Rumo logística previsto em acordo de investimentos
firmado entre as partes. As adquirentes desdobram o valor total do custo de aquisição da
participação societária da Rumo Logística em investimento pela equivalência patrimonial e ágio no
valor de R$ 111.537190,69 (para cada empresa).
Pois bem, da análise das operações societárias acima expostas, primeiramente
pode-se afirmar que a aquisição da empresa foi realizada por empresa independentes e que a
participação das holdings não alterou a formação do ágio
Por outro lado, é necessário examinar a legitimidade das operações realizadas e
posterior aproveitamento fiscal do ágio da empresa adquirida pela Recorrente.
Conforme mencionado, no presente caso a aquisição deu-se entre partes
independentes, mediante real pagamento anteriormente previsto em instrumento particular de
compromisso de venda e compra de ações e outras avenças e no Memorando de entendimento.
Logo, um aspecto importante já pode ser ressaltado ocorreu o efetivo pagamento
não tendo sido algo artificial.
O ágio pago foi fundamentada na expectativa de rentabilidade Futura da
companhia investida conforme demonstrativo não questionado laudo de avaliação.
Ocorre que a fiscalização entendeu que não teria havido a extinção do investimento
mediante incorporação fusão ou cisão entre a efetiva investidora e a investida as quais
permaneceram a existir após a operação ora analisada, porque a fiscalização desconsiderou as
holdings como a efetiva adquirente da participação na empresa adquirida.
Entendeu a fiscalização que as holdings teriam sido mera interposta.
De fato, a as holdings existiram exclusivamente para o objetivo de adquirir a
Recorrente, mas isso não significa, a priori, invalidar a operação por esse motivo. Também não
significa, nesse caso, aplicar ou não o entendimento de ser “legítimo uma holding só para figurar
na aquisição e depois ser extinta”. A argumentação da defesa não se resume a apontar a empresa
como uma mera holding para “criar o ágio”. As holding teriam outras funções essenciais.
Ou seja, a pergunta que deve ser examinada é: as holdings eram necessárias para a
operação em análise ou foram criadas unicamente para “gerar o ágio”?
A fiscalização e a DRJ, dentro de seu legítimo papel de defender o Tesouro Nacional,
tendem a interpretação contrariamente ao contribuinte ao simples fato de existir uma estrutura
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
35
societária intermediária, é uma precaução legítima, porque sim, algumas vezes a empresa
intermediária, classificada como “empresa veículo” objetiva tão somente criar uma despesa
artificial e desnecessária, com abuso da forma, abuso de direito, sem partes independentes.
Portanto, reconheço a premissa de que as holdings foram empresas intermediárias
criadas para serem usadas com o propósito de adquirir uma empresa, mesmo que tenha sido
criada muito antes da operação em debate.
Todavia, entendo que temos de buscar na nossa interpretação o MOTIVO para a
participação das holdings, além da economia de tributos.
Primeiramente, esclareço que sigo o entendimento no sentido de que qualquer
empresa tem a obrigação e a necessidade de otimizar a respectiva atuação empresarial e essa
optimização passa necessariamente pela redução de despesas tributárias que tem por
fundamento o direito de qualquer contribuinte de não ser obrigado a sofrer uma carga tributária
maior onde existe uma opção fiscal mais econômica autorizada pelo próprio ordenamento
jurídico.
Ademais, é incontroverso nos autos que a holding do presente caso tem como
objeto social atuar como holding cuja função peculiar é justamente a de detenção de participação
societária em outras companhias.
A holding tem a função justamente de receber aporte de recursos por seus
controladores e potencializar investimentos.
Nesse cenário s holdings foram capitalizadas e cumpriram sua função de receber
recursos e fazer aquisições em plena conformidade com a legislação societária vigente à época dos
fatos de forma que é defesa ao fisco invalidar as operações em razão de sua utilização nos termos
do artigo 2o da Lei S/A, mais especificamente parágrafo terceiro, abaixo transcrito:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não contrário à lei, à ordem
pública e aos bons costumes.
§ 1o Qualquer que seja o objeto, a companhia é mercantil e se rege pelas leis e usos do comércio.
§ 2o O estatuto social definirá o objeto de modo preciso e completo.
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que não prevista no
estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de
incentivos fiscais.
Ademais, a legislação tributária por meio do artigo 31 da Lei 11.727 de 2008
reconhece holding como uma sociedade válida para todos os fins ao dispor que a esta poderá
deferir o reconhecimento das despesas com juros de empréstimos contraídos para financiamento
de investimentos em sociedades controladas, conforme abaixo transcrito:
Art. 31. A pessoa jurídica que tenha por objeto exclusivamente a gestão de participações societárias
(holding) poderá diferir o reconhecimento das despesas com juros e encargos financeiros pagos ou
incorridos relativos a empréstimos contraídos para financiamento de investimentos em sociedades
controladas.
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
36
§ 1o A despesa de que trata o caput deste artigo constituirá adição ao lucro líquido para fins de
determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido e será
controlada em livro fiscal de apuração do lucro real.
§ 2o As despesas financeiras de que trata este artigo devem ser contabilizadas individualizadamente
por controlada, de modo a permitir a identificação e verificação em separado dos valores diferidos
por investimento.
§ 3o O valor registrado na forma do § 2o deste artigo integrará o custo do investimento para efeito
de apuração de ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento.
Logo, não é ilegal utilizar uma holding para captar recursos e com esses recursos
aproveitar se de incentivos fiscais legítimos.
Com essas premissas pode-se afastar, com todo o respeito, o entendimento da
fiscalização e da do DRJ no sentido de que não fura identificado matéria prima produção capital
próprio vez que é da natureza da rotina não ter justamente essas características.
Portanto podemos afirmar que a amortização fiscal do ágio reconhecido ilegítima
pelo fato de que a operação de aquisição seguir as seguintes premissas: 1) representou operação
de compra e venda de participação societária que teve como adquirente e vendedores entidades
independentes e não relacionadas entre si; 2) a operação foi realizada a valores justos de mercado
com efetivo desembolso do preço; 3) a operação envolveu o pagamento em dinheiro de um ágio
relevante que teve como justificativa a expectativa da rentabilidade Futura do investimento
justificada com um laudo de avaliação; 4) a operação teve como passo final a incorporação da
holding ao patrimônio da empresa adquirida, preenchendo os requisitos estabelecidos pelos
artigos sétimo e oitavo da lei 9532 de 1997 e artigos 385 e 386 do Regulamento de Imposto de
renda de 1999 para possibilitar a amortização fiscal do ágio.
Com todo o respeito aos que pensam diferente não entendo que por si só uma
holding sinalize insubstância nas operações societárias que geram ágio. Ou seja, não há que se
falar em substância simplesmente por haver uma holding.
De fato, os grupos econômicos são constituídos com diversas companhias
justamente para que cada uma dessas empresas desempenhem um papel chave na estrutura.
Essas diversas empresas atendem a planejamentos estratégicos profundos específicos que tem
como objetivo a própria sobrevivência da empresa em um mercado cada vez mais competitivo
mundialmente. As empresas precisam inovar precisam reduzir seus custos precisam identificar
melhores fornecedores precisam expandir seus mercados enfim precisam otimizar suas atividades
para obterem os melhores resultados econômicos e a coordenação de sua atuação para
sobreviver e lucrar.
Ou seja, as empresas precisam de organização e de uma organização que
potencialize as suas capacidades.
Nesse cenário faz todo o sentido que as decisões de investimento de alto grau de
risco precisa ser realizado com cautela com precisão e de maneira individualizada a fim de não
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
37
afetar a atividade de todo o grupo. O investidor diminui seu risco ao especificar o foco da
operação.
Com isso é natural a existência de uma mesma direção e uma mesma administração
para diferentes companhias de um grupo econômico isso não significa nenhuma simulação muito
pelo contrário é a maneira de dar transparência ao capital que está sendo direcionado para um
risco no caso o risco de aquisição.
No presente caso nota-se plausível a justificativa no sentido de que quando o grupo
Cosan avaliou a viabilidade de se investir, fez-se necessário que os próximos passos fossem
viabilizados via uma holding justamente em razão da incerteza da concretização do negócio.
Nesse sentido, é incontroverso nos autos que a Cosan obteve os recursos
necessários através da criação da holding para aplicar esse recurso na integralização do capital
social da empresa adquirida e comprar a participação majoritária na Recorrente. Portanto, é
incontroverso que ocorreu EFETIVA movimentação de dinheiro.
Portanto, é tranquilo afirmar que as holdings foram utilizadas para potencializar a
entrada de recursos perante a acionista Cosan. Mas seria possível afirmar também que as holdings
foram necessárias para diminuir riscos financeiros, risco de mercado de ações e de mercado
específico de concessão pública?
De fato, a holdings mostraram-se úteis para dar transparência ao mercado, fonte de
recursos.
Conforme é de conhecimento, a legislação pátria permite a amortização de ágio
gerado com base em expectativa de rentabilidade futura, nos termos do art. 386, III do RIR/99.
Na época dos fatos estava vigente a regra do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77,
cuja redação é reproduzida pelo artigo 385 do Decreto 3.000/99 (Regulamento de Imposto de
Renda), abaixo transcritos:
Art. 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor de
patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o
valor de que trata o número I.
(...)
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
38
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
De acordo com a norma acima transcrita, que vigorou até 31/12/2014 (a alteração
da lei 12.973/2014 passou a valer a partir 1o de janeiro de 2014), o ágio correspondia à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e seu valor de patrimônio líquido pelo método da
equivalência patrimonial (“MEP), devendo ser fundamentado com base e um dos três
fundamentos: a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
No presente caso, a adquirente desdobrou o valor total do custo de aquisição da
participação societária na Recorrente em investimento pela equivalência patrimonial e ágio, com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da Recorrente. A lei foi cumprida nesse
aspecto.
A própria fiscalização reconheceu que houve o efetivo pagamento, entre partes
independentes. Isso é ponto incontroverso nos autos.
Em face da incorporação nasce o direito à amortização fiscal do ágio, nos termos
dos artigos 7 e 8o da Lei 9.532/97, abaixo transcrito:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado segundo o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "a" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta que registre o bem ou
direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art.
20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente, não sujeita a
amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do
art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b" do § 2o do
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real,
levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão
de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para efeito de
apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese de cisão,
para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso IV.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
39
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de capital na
alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou acionista, na hipótese
de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se comprovada,
nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do fundo de
comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao pagamento dos tributos e
contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros de mora e multa, calculados de
conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o parágrafo
anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
Destarte, de acordo com as regras acima transcritas, os requisitos seriam:
1) aquisição de participação societária adquirida com ágio;
2) absorção do patrimônio da investida em virtude de fusão, cisão ou incorporação
(ou a absorção da investidora pela investida);
3) fundamentação econômica ágio lastreada em expectativa de rentabilidade
futura.
Portanto, pela legislação acima apontada, a operação com as holdings cumpriu os
requisitos legais da utilização do ágio. Isso significa que no caso de glosa dos valores de ágio
amortizado, caberia à autoridade fiscal descrever detalhadamente os motivos que o levaram a
concluir pela indedutibilidade dessa despesa.
Ou seja, necessário que a autoridade fiscal descrevesse os motivos que tornam a
despesa de amortização do ágio indedutível, sendo que a mera identificação da amortização do
ágio não é suficiente para a glosa pretendida. O simples fato de haver uma operação de aquisição
com geração de ágio não é suficiente para tornar a despesa de amortização desse ágio indedutível.
Uma significativa jurisprudência CARF é no sentido de que nos casos referentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”,
deve-se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia
tributária, ou, de modo diverso, se há outros propósitos negociais que justifiquem a constituição
ou utilização de pessoa jurídica já existente com o único intuito de redução de tributos.
A barreira para a aprovação do ágio, portanto, seria a existência de empresa veículo
conjugado com a ausência de propósito negocial.
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
40
A Recorrente argumenta que legislação do ágio não exige propósito negocial e a
fiscalização não somente entende que se faz necessário o propósito negocial como apontou que
no presente não houve propósito negocial. Mas a Recorrente, superando a questão teórica da
exigência ou não do propósito negocial, apresentou o que entende como o correto conceito de
propósito negocial, apontando o entendimento de que o conceito seria no sentido de que “os atos
praticados pelo contribuinte devem estar ligados à finalidade e à atuação desse contribuinte no
mercado”.
Já sabemos que no presente caso, sob o aspecto da legalidade do ágio não há
dúvida de que fora respeitada a legalidade. No entanto, o argumento da fiscalização é no sentido
de que o ágio não poderia ter sido obtido com a participação de holdings .
É fato que as empresas existem para algo além de gerarem lucro. Elas existem para
atender as necessidades da sociedade e precisam fazer sua missão social de maneira eficiente
para continuarem viáveis economicamente.
Nesse cenário, o sentido da norma de ágio é justamente viabilizar que as empresas
se reestruturem de maneira que o negócio seja fortalecido, sem prejudicar a concorrência e os
usuários dos serviços que prestam e dos produtos que fabricam.
Assim, uma vez aprovado pelos órgãos responsáveis as transformações societárias e
as respectivas aquisições, as maneiras econômicas de como as empresas adotam, dentro da lei,
para se capitalizar, aguardar decisões dos órgãos governamentais devem ser respeitadas pelo
Fisco.
Isto porque a norma do ágio incentiva que ocorram operações societárias que
aproveitem o ágio. Leia-se é um INCENTIVO legal para o fortalecimento das empresas e é natural
que as empresas busquem formalizações societárias para comprovar esse ágio. Ao que tudo indica
a Provence seguir esses propósitos.
No entanto, restou incontroverso nos autos que a operação de compra e venda no
presente caso tinha evidentes riscos, envolvia valores extremamente altos.
Note-se que uma holding e tem como objeto social justamente o de participar em
outras sociedades, de participar de uma atividade econômica de terceiros.
Ou seja, o propósito negocial das holdings foi atendido. Ela existia justamente para
participar na atividade da Recorrente enquanto a compra não fosse efetivada. A holdings existiram
enquanto estava realizando o seu propósito específico com transparência. De fato, a transparência
que a holdings viabilizaram é evidente.
Ora, até o momento já concluímos nesse voto que os aspectos formais e legais do
ágio foram cumpridos, que ocorreu pagamento, que as partes eram independentes e que a
holding exerceu o seu propósito negocial de holding ao manter a participação na empresa vendida
enquanto os demais riscos eram superados.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
41
Desta maneira, não há que se falar em desrespeito ao artigo 187 do Código Civil
posto que não ocorreu o abuso de direito, vez que não excedido os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes.
Entendo que em decorrência do princípio da livre iniciativa, as empresas podem
escolher a forma mais adequada para organizar seus negócios e obter os recursos financeiros
necessários para atingir seus objetivos institucionais.
A Recorrente fez uso de um direito mediante causas reais que levaram a seguir a
forma e o caminho que trilhou. A auto-organização não foi única e exclusivamente com a
finalidade predominante de pagar menos imposto, não configurando no caso abuso de direito e
nem fraude à lei.
Com todo respeito, entendo que não cabe ao Fisco impor ao contribuinte a adoção
de estrutura que seja a mais rentável aos cofres públicos; também não cabe à fiscalização decidir
se a aquisição de um negócio deve ser feita pela empresa já existente; não há na legislação
brasileira qualquer dispositivo que impeça um grupo industrial de expandir as suas atividades no
Brasil e sim o contrário porque a norma do ágio é um incentivo de fortalecimento de atividade
para desenvolvimento do país; e não pode o Fisco querer se valer do fato de ter sido criada uma
empresa para viabilizar uma sequência de negociações evidentemente necessárias para a
conclusão do negócio.
Portanto, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio com vistas à
redução de custos e despesas, inclusive à redução de tributos, sem que isso, necessariamente,
implique qualquer ilegalidade e no presente caso os atos e negócios praticados não se
fundamentam em uma aparente legalidade, pois tem sim finalidade empresarial ou negocial.
Ademais, conforme é de conhecimento notório, o Supremo Tribunal Federal julgou
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a
constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional,
pela Lei Complementar no 104, de 2001, abaixo transcrito:
Art. 116. (...)
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos
em lei ordinária.
O voto de Cármen Lúcia ministra relatora de referida Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.446/DF foi ressaltada a questão da injuridicidade da adoção de
interpretação econômica como elemento configurador da dissimulação da ocorrência do fato
gerador nos seguintes termos:
(...)
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
42
8.
A norma do parágrafo único do art. 116 não dispõe, ao contrário do pretendido pela
autora, de espaço autorizado de interpretação econômica. Ali não se trata da interpretação da lei, o
que se dá no Capítulo IV do Código Tributário Nacional intitulado “Interpretação e Integração da
Legislação Tributária”.

Tem-se no artigo 110: e aqui ela reproduz o dispositivo
“A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e
formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas
Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir
ou limitar competências tributárias.”
Esse dispositivo não foi alterado pela Lei Complementar n. 104/2001.
9.
De se anotar que elisão fiscal difere da evasão fiscal. Enquanto na primeira há diminuição
lícita dos valores tributários devidos pois o contribuinte evita relação jurídica que faria nascer
obrigação tributária, na segunda, o contribuinte atua de forma a ocultar fato gerador materializado
para omitir-se ao pagamento da obrigação tributária devida.
A despeito dos alegados motivos que resultaram na inclusão do parágrafo único ao art. 116 do CTN,
a denominação “norma antielisão” é de ser tida como inapropriada, cuidando o dispositivo de
questão de norma de combate à evasão fiscal.
(...)
Desta forma, a maioria de votos do STF foi formada no sentido de que o dispositivo
só autoriza a descaracterizar as operações realizadas com dissimulação, não se aplicando,
portanto, para as hipóteses de economia lícita do tributo. Extrai-se, esse excerto, inclusive, do
voto do Ministro Dias Tófoli que no mérito, cumpre destacar, de início, que o art. 116, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional não busca impedir, ainda que por vias transversas, o
planejamento tributário lícito, mas sim inibir condutas ilícitas.
Destarte, uma vez que as operações realizadas pela Recorrente não foram
realizadas com dissimulação seria inaplicável a glosa perpetrada pelo fisco.
Portanto, à autoridade administrativa não pode “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do
CTN), mediante uma interpretação meramente econômica.
Por sua vez, o ilustre jurista Marco Aurélio Grecco ministra o conceito de que no
Planejamento Tributário se faz necessário analisar o filme todo e não somente uma foto da
realidade. Cada operação no presente caso seria uma “foto”, a princípio, formalmente correta.
Todavia, a sequência das “fotos”, ou seja, o filme, demonstra a existência uma operação
sequencial com decisões de risco, de despesa, de análise de mercado, de cumprimento de normas
da concorrência, de mercado financeiro, em face de uma vontade real das parte de estabelecerem
o negócios de maneira segura. A real intenção dos contribuintes é relevada na sequência dos fatos
e não na análise individualizada de cada fato, observando-se no presente caso a independência
nas partes envolvidas.
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
43
A estratégia pode ser classificada como Planejamento Tributário, porque a
legislação permite o Planejamento Tributário, permite que o contribuinte busque a maneira
menos onerosa de pagar tributos e até mesmo de não pagá-los nos termos da lei. Planejamento
Tributário é essencial para o desenvolvimento de um país. Busca-se, nos parâmetros da lei, reduzir
custos, eficiência administrativa e otimização das atividades de uma empresa e até mesmo da
pessoa física.
Há vasta doutrina e julgados do CARF que dispõem sobre os critérios delimitadores
da linha tênue que separam a elisão e a evasão fiscal, quais sejam, abuso de forma, abuso de
direito, fraude, simulação, dissimulação, propósito negocial (business purpose) e substância sobre
a forma (prevalência da substância sobre a forma).
O ilustre e admirável jurista Marco Aurélio Greco esclarece o tema:
No entanto, creio que há outro aspecto a ser ponderado, ao examinar o tema do planejamento
tributário (ou da elisão fiscal), e que não se prende, propriamente, à existência do direito, mas ao seu
uso, ao modo de seu exercício. A pergunta que se põe é: admitida a existência do direito de o
contribuinte organizar a sua vida, este direito pode ser utilizado sem quaisquer restrições? Ou seja,
tal direito é ilimitado? Todo e qualquer “planejamento” é admissível?
Minha resposta é negativa. E assim entendo por várias razões.
(...)
Ou seja, cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a ótica das formas
jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização concreta, do seu funcionamento
e dos resultados que geram à luz dos valores básicos de igualdade, solidariedade social e justiça.
(pág. 202)
(...)
Isso não afasta a possibilidade de o abuso de direito ser qualificado como hipótese de ato ilícito.
Assim, no Código Civil de 1916, a doutrina discutia este ponto havendo divergência a respeito, porém,
com o advento do Código Civil de 2002 a questão ficou solucionada, pois seu artigo 187 é expresso ao
prever que o abuso de direito configura ato ilícito:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercêlo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
(...)
Antes do Código Civil de 2002, o importante era saber se o Fisco poderia se recusar a aceitar os
efeitos do ato ou negócio jurídico, invocando para tanto, a existência de abuso de direito,
procedendo, como menciona a doutrina francesa, à desqualificação e subsequente requalificação
fiscal do negócio ocorrido, para exigir o imposto que seria devido não fora o negócio lícito, mas
abusivo.
Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser expressamente qualificado
como ato ilícito, a questão tributária tornasse muito mais relevante, pois o abuso faz desaparecer
um dos requisitos básicos do planejamento, qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. (pág. 207)
(...)
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
44
No Brasil, entendo que esta possibilidade de recusa de tutela ao ato abusivo (mesmo antes do Código
Civil de 2002) encontra base no ordenamento positivo, por decorrer dos princípios consagrados na
Constituição de 1988 e da natureza da figura.
Porém, a atitude do Fisco no sentido de desqualificar e requalificar os negócios privados somente
poderá ocorrer se puder demonstrar de forma inequívoca que o ato foi abusivo por ter sido
distorcido seu perfil objetivo ou extrapolados seus limites, o que pode, em tese, configurarse,
inclusive se tiver por sua única ou principal finalidade conduzir a um menor pagamento de
imposto.
Esta conclusão resulta da conjugação dos vários princípios acima expostos e de uma mudança de
postura na concepção do fenômeno tributário que não deve mais ser visto como simples agressão ao
patrimônio individual, mas como instrumento ligado ao princípio da solidariedade social. (pág. 208)
(...)
Em suma, não há dúvida de que o contribuinte tem o direito, encartado na Constituição Federal, de
organizar sua vida da maneira que melhor julgar. Porém, o exercício deste direito supõe a existência
de causas reais que levem a tal atitude. A auto-organização com a finalidade predominante de pagar
menos imposto configura abuso de direito, além de poder configurar algum outro tipo de patologia
do negócio jurídico, como, por exemplo, a fraude à lei. (pág. 228). GRECO, Marco Aurélio.
Planejamento Tributário. São Paulo, Dialética, 2011, p.194-248
No presente caso a auto-organização não teve a finalidade predominante de pagar
menos imposto, não configurando abuso de direito e muito menos fraude à lei.
As operações analisadas foram praticadas em consonância com o ordenamento
jurídico vigente à época dos fatos, visando à concretização de um negócio estratégico para o
desenvolvimento econômico das empresas envolvidas e do setor de vital importância para o Brasil
no qual atuam, envolvendo partes independentes e com real fluxo financeiro.
Destarte, a operação analisada ocorreu em conformidade com legislação, realizada
entre partes independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada.
A fiscalização não questionou a adequação do laudo utilizado no caso vertente.
Destarte os requisitos legais para registro a amortização do ágio foram cumpridos
visto que:
1) houve a efetiva aquisição das ações da Rumo Logística pela TGP PAR e pela GIF
PAR, com respaldo em acordo de investimento mediante pagamento integral
em dinheiro quando do aumento de capital;
2) foi efetivada a incorporação da TPG PAR e da GIF PAR (sociedades que
registraram o investimento e o ágio em seu ativo) pela Rumo Logística (a
empresa investida, posteriormente incorporada pela Recorrente, que adotou tal
denominação)
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
45
3) o ágio pago pelaTPG PAR e pela GIF PAR foi fundamentado na expectativa de
rentabilidade Futura da companhia investida (Rumo Logística), conforme
demonstrativo apresentado em laudo de avaliação;
Com isso deve-se aceitar como legítimo o surgimento e registro do ágio pela TPG
PAR e pela GIF PAR, bem como a sua amortização. Entendo que estas sociedades cumpriram os
termos da legislação tributária de regência: desdobraram o custo de aquisição da Rumo Logística
em investimento e ágio; foram posteriormente por ela (investida) incorporadas; eu ágio teve seu
fundamento econômico lastreado em laudo de avaliação de expectativa de rentabilidade futura.
De fato, quando a Rumo Logística absorveu o patrimônio da TPG PAR e pela GIF PAR
em virtude das incorporações - as quais anteriormente haviam registrado o ágio apurado com
fundamento econômico, baseado na rentabilidade dos resultados futuros da Rumo Logística -
estabelece a legislação tributária que será possível amortizar o valor do ágio nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação.
Com isso quando a Recorrente incorporou a Rumo Logística, na qualidade de
sucessora dos bens e direitos desta companhia passou então a fazer jus à amortização fiscal do
ágio em apreço nos presentes autos.
Ademais faz sentido a justificativa da Recorrente no sentido de que a primeira razão
para a constituição e manutenção da TPG PAR e da GIF PAR Que era possibilitar a captação de
recursos de terceiros (por meio de empréstimos, debêntures, etc) para a aquisição das ações da
Rumo Logística, caso houvesse necessidade ou oportunidade uma vez que aos fundos de
investimentos FIP ́s é vedada tal alternativa de acordo com o artigo 35 inciso 2 da Instrução CVM
391/2003.
Também entendo que faz sentido a justificativa da Recorrente no sentido de que a
Constituição e a manutenção da TPG PAR e da GIF PAR tiveram como intuito reduzir riscos
anteriores ao relacionamento firmado com o grupo Cosan. Assim se antes de concluir o negócio os
grupos TGP e Gávea verifica-se uma oportunidade de captar recursos de terceiros sob condições
interessantes isto é com um valor menor do que o custo do seu próprio capital é evidente que
estes não perderiam a oportunidade de acertar a oferta simplesmente que já tinha o capital
disponível.
Ademais é factível que se o negócio com o grupo Cosan não fosse adiante a
existência das referidas holdings também facilitaria a captação de possíveis empréstimos por
outros investidores.
Desta maneira estou convencido de que restou comprovada necessidade da
constituição das holdings TPG PAR e GIF PAR para viabilizar uma eventual captação de recursos de
terceiros para a aquisição das ações da Rumo Logística.
Por outro lado, também fortalece a necessidade das holdings a possibilidade de
outros investidores participarem do negócio como maneira de financiamento do negócio.
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
46
Nesse sentido as holdings se justificam vês que as regras das FIPs dificultam o
investimento em sociedades limitadas, já que segundo o artigo 2o da Instrução CVM 391/2003,
estes fundos só podem investir os seus recursos em títulos e valores imobiliários de sociedades
anônimas.
A quarta razão plausível para utilização das holdings TPG PAR e GIF PAR nas
operações analisadas consistiu na possibilidade e flexibilidade de se prestar em meio às
negociações eventuais garantias de dívidas assumidas por terceiros que viessem a ser necessárias
para a consecução da aquisição das participações societárias na Rumo Logística, medida esta
defesa ao fundo FIP, conforme as disposições do artigo 35 inciso 3 da Instrução CVM.
Ademais, fora demonstrado que todas as decisões envolvidas no processo de
aquisição da Rumo Logística foram tomadas no âmbito dos grupos econômicos envolvidos quais
sejam os grupos TPG e Gávea. Estes grupos constituíram as suas respectivas holdings. Mas são
grupos independentes que agir de maneira independente. Com isso é natural que as decisões de
investimento do presente caso fossem deliberadas no âmbito dos grupos econômicos e não de
uma companhia vista individualmente. Veja se as holdings operaram como ferramentas para os
grupos econômicos. Não vejo obstáculo para assim proceder visto que conforme mencionado
anteriormente elas exerceram um papel fundamental especialmente na captação de recursos.
Desta maneira tendo sido as holdings constituídas com o objetivo de adquirir um investimento
buscado pelos grupos de que faziam parte é possível aceitar que os administradores gestores e
gestores fossem os mesmos.
Ademais, conforme já mencionado, nem todas as companhias de um grupo
econômico precisam desempenhar atividade operacional para serem válidas. A sociedade holding
tem como função somente participar de outras companhias sem realizar vendas de mercadorias
ou prestação de serviços. A legislação exige que para fins de análise regularidade do grupo
econômico as companhias mantenham patrimônios e contabilidades distintos que não promovam
o compartilhamento de resultados de forma deliberada. No presente caso tais vícios não foram
objeto de questionamento pela autoridade fiscalizadora.
Logo é possível afirmar que as holdings foram necessárias na etapa de aquisição da
Rumo Logística porque foi ferramenta para que ocorresse a avaliação de mercados em
desenvolvimento por meio de pesquisas e estudos mercadológicos, as tratativas com as principais
empresas do segmento econômico que se busca investir, a identificação de uma potencial
companhia a ser investida, a realização de processos de auditoria antes de decidir pelo
fechamento do negócio, planejamentos estratégicos para a concretização do negócios. Logo, não
se trata de realizar simplesmente uma compra e venda, é necessário que ocorram passos
estratégicos os quais são suportados pelas holdings.
Mais especificamente antes de se decidir pela efetivação da aquisição da Rumo
Logística, os grupos TPG e Gávea adotaram procedimentos para a realização de auditoria para
examinar a rentabilidade Futura desta empresa e a ausência de passivos que pudesse
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
47
comprometer as negociações. E quanto é realizada a avaliação da empresa a ser adquirida, no
caso Rumo Logistica, ahold ainda não é necessária na estrutura societária justamente em razão da
incerteza de concretização do negócio. Após etapas prévias de avaliação de investimento essas
holdings se tornam necessárias na estrutura.
Destarte, já caminhando para conclusão, destaco que os atos societários foram
realizados para atingir objetivos das partes, com conhecimento dos órgãos competentes
envolvidos os quais poderiam invalidar a operação por motivos de exigências técnicas relacionadas
ao mercado financeiro e ao direito concorrencial.
Entendo que estamos diante de exemplo clássico de ágio realizado nos termos da
lei. E mais, de um exemplo clássico do espírito da lei de ágio que é justamente incentivar as
empresas a se consolidarem economicamente com o objetivo de fortalecer o objeto social que
tem, objetivo este que beneficia toda a sociedade.
Entendo que, de fato, há propósito negocial nas operações do presente caso, sendo
pacífico afirmar que a contribuinte seguiu a legislação.
Entendo que não seria o caso, portanto, de choque entre a realidade e o artifício
formal, havendo licitude de operações societárias no presente caso.
De fato, a simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na
operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de
atos não verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos
para fins tributários. Nesse sentido decidiu a 1a Turma da CSRF, em 04/04/2022,
permitindo a amortização do ágio mediante a utilização de empresa veículo, nos
autos do processo 16327.720694/2016-28, se não veja e ementa de referida
acórdão de lavra do Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI:
Acórdão: 9101-006.049
Número do Processo: 16327.720694/2016-28
Data de Publicação: 09/05/2022
Contribuinte: BANCO CACIQUE S/A.
Relator(a): LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2011
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO FISCAL. EMPRESA VEÍCULO. REAL ADQUIRENTE. A simples acusação de que se
interpôs uma “empresa-veículo” na operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem
fraude ou prática de atos não verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos
para fins tributários.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à
matéria “utilização de empresa veículo, vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli
(relator) e Alexandre Evaristo Pinto que conheciam parcialmente em maior extensão, também em
relação à matéria “amortização de “amortização de ágio na base de cálculo da CSLL”. Votaram pelas
conclusões, quanto à matéria “impossibilidade de o fisco desconsiderar os negócios jurídicos
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
48
praticados pelo contribuinte – inaplicabilidade do art. 116, § único, do CTN”, os conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho
Machado e Andréa Duek Simantob. Votou pelas conclusões quanto à matéria “utilização de empresa
veículo” a conselheira Livia De Carli Germano. No mérito, na parte conhecida, por maioria de votos,
acordam em dar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob que votaram por negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a
conselheira Edeli Pereira Bessa. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto as
conselheiras Edeli Pereira Bessa e Livia De Carli Germano.
Destarte, a presença de empresa veículo no rearranjo empresarial elaborado pela
Recorrente não torna as operações inaptas para a amortização de ágio.
ÁGIO TEAÇU
Os fundamentos acima apresentados são os mesmos com relação ao Ágio originário
da empresa Teaçu.
Ocorre que a autoridade fiscal além de apontar irregularidades na amortização dos
ágios TPG e GIF também afirmou que a Recorrente teria reduzido, indevidamente, os resultados
tributáveis pela IRPJ pela CSLL relativo aos anos base de 2011 2013, com a amortização fiscal do
ágio pago na aquisição da Teaçu.
Isto porque na visão da autoridade fiscal, em consonância com o que restou
decidido no processo administrativo específico da Teaçu, (processo 16561.720151/2015-57, a
empresa Mestra teria sido mera empresa veículo interposto na estrutura societária do grupo
Cosan, com a única finalidade de carregar o ágio pago pela Teaçu e viabilizar a sua amortização.
Portanto, a participação da Mestra na operação em foco não pois seria um
propósito negocial pelo que não teria havido efetivo encontro entre real adquirente e a sociedade
investida e assim as despesas decorrentes da amortização do ágio em tela seriam indedutíveis.
Em sua defesa, a Recorrente retomou os fatos e as operações societárias dentre de
um contexto ampla para justificar a legalidade tributária e anular o auto de infração.

Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
49

Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
50

Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
51

Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
52

Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
53

De fato, a empresa Mestra é quem efetivou a aquisição da empresa Teaçu. A
fiscalização argumentou que ágio deveria ter sido contabilizado pela empresa COPSAPAR por ter
sido esta, nas palavras da fiscalização, a real adquirente.
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
54
No entanto, formalmente, entendemos que não há diferença, para efeitos
tributários, se a aquisição foi realizada e contabilizada pela empresa Mestra ou pela empresa
COPSAPAR.
Pois bem, da análise das operações societárias acima expostas, primeiramente
pode-se afirmar que a aquisição da empresa Teaçu foi realizada por empresa independentes e que
a participação da empresa Mestra na alterou a formação do ágio pago pela aquisição da Teaçu
pelo grupo Cosan.
Por outro lado, é necessário examinar a legitimidade das operações realizadas e
posterior aproveitamento fiscal do ágio da empresa Teaçu pela Recorrente.
Conforme mencionado, no presente caso a aquisição deu-se entre partes
independentes, quais sejam, empresa Mestra e e a empresa Rezende Barbosa, mediante real
pagamento anteriormente previsto em instrumento particular de compromisso de venda e
compra de ações e outras avenças e no Memorando de entendimento.
Logo um aspecto importante já pode ser ressaltado ocorreu o efetivo pagamento
não tendo sido algo artificial.
Na sequência pode-se verificar que o ágio foi registrado na empresa Mestra, tendo
sido inicialmente amortizado pela empresa Teaçu entre os anos de 2009 a 2011, cujo saldo foi
amortizado pela empresa rumo multimodal a partir de novembro de 2011, em razão da
incorporação da empresa Teaçu.
É oportuno destacar que foi a empresa Mestra quem concluiu a aquisição da
empresa Teaçu. Ou seja, a empresa Rezende Barbosa vendeu para a empresa Mestra.
Ocorreu, portanto, uma compra e venda entre partes independentes a empresa
mestra comprou da empresa Rezende Barbosa a empresa Teaçu.
Para essa operação de compra e venda se concretizar a empresa Mestra, em
17/04/2009, recebeu a título de integração de capital os direitos de compra da empresa Teaçu.
Isso significa que a empresa Mestra foi a real investidora nas operações analisadas
no presente caso. Isso é uma premissa importante.
Assim podemos verificar que primeiramente que houve a efetiva aquisição das
ações da empresa Teaçu pela empresa Mestra com respaldo instrumento particular de
compromisso de venda e compra de ações e outras avenças no Memorando.
Podemos verificar também que foi efetivada a incorporação a empresa Mestra
incorporou a empresa Teaçu.
O ágio pago foi fundamentada na expectativa de rentabilidade Futura da
companhia investida (Teaçu) conforme demonstrativo não questionado laudo de avaliação.
Fl. 5411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
55
Logo, parece estar correto o surgimento e registro do ágio pela empresa Mestra.
Esta sociedade desdobrou o custo de aquisição da Teaçu em investimento e ágio e foi
posteriormente por ela incorporada.
De fato, quando a Teaçu absorveu o patrimônio da Mestra em razão da
incorporação estabeleceu-se a possibilidade de amortizar o valor do ágio nos balanços
correspondentes a apuração de lucro real levantados posteriormente à incorporação.
Ocorre que a fiscalização entendeu que não teria havido a extinção do investimento
mediante incorporação fusão ou cisão entre a efetiva investidora e a investida as quais
permaneceram a existir após a operação ora analisada, porque a fiscalização desconsiderou a
empresa mestra como a efetiva adquirente da participação na Teaçu.
Entendeu a fiscalização que a empresa Mestra teria sido mera interposta.
No entanto, é incontroverso nos autos que quem efetivou a aquisição de 49% do
capital social da Teaçu foi a Mestra Participações.
Ademais, também incontroverso nos autos que quando a empresa mestra adquiri
diretamente a Teaçu, registrando um ágio, devidamente pago, fundamentado em expectativa de
rentabilidade Futura, e posteriormente, esta sociedade é incorporada pela empresa Teaçu, ocorre
a absorção do investimento e do ágio pela investida, o que pode ser compreendido como real
ocorrência da confusão patrimonial.
Portanto, é determinante no presidente caso validar ou não a participação da
empresa Mestra.
De fato, a empresa Mestra existiu exclusivamente para o objetivo de adquirir a
Recorrente, mas isso não significa, a priori, invalidar a operação por esse motivo. Também não
significa, nesse caso, aplicar ou não o entendimento de ser “legítimo uma holding só para figurar
na aquisição e depois ser extinta”. A argumentação da defesa não se resume a apontar a empresa
Mestra como uma mera holding. A empresa Mestra teria outras funções essenciais.
Ou seja, a pergunta que deve ser examinada é: a empresa Mestra era necessária
para a operação em análise ou foi criado unicamente para “gerar o ágio”?
A fiscalização e a DRJ, dentro de seu legítimo papel de defender o Tesouro Nacional,
tendem a interpretação contrariamente ao contribuinte ao simples fato de existir uma estrutura
societária intermediária, é uma precaução legítima, porque sim, algumas vezes a empresa
intermediária, classificada como “empresa veículo” objetiva tão somente criar uma despesa
artificial e desnecessária, com abuso da forma, abuso de direito, sem partes independentes.
Portanto, reconheço a premissa de que a empresa Mestra foi uma empresa
intermediária criada para ser usada com o propósito de adquirir uma empresa, mesmo que tenha
sido criada muito antes da operação em debate.
Fl. 5412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
56
Todavia, entendo que temos de buscar na nossa interpretação o MOTIVO para a
participação da empresa Mestra, além da economia de tributos.
Ademais, é incontroverso nos autos que a empresa Mestra tem como objeto social
atuar como holding cuja função peculiar é justamente a de detenção de participação societária em
outras companhias.
A holding tem a função justamente de receber aporte de recursos por seus
controladores e potencializar investimentos.
Nesse cenário a empresa mestra foi capitalizada pela novo rumo em 17/04/2009 e
cumpriu sua função de receber recursos e fazer aquisições em plena conformidade com a
legislação societária vigente à época dos fatos de forma que é defesa ao fisco invalidar as
operações em razão de sua utilização nos termos do artigo 2o da Lei S/A, mais especificamente
parágrafo terceiro, já transcrito anteriormente.
Ademais, a legislação tributária por meio do artigo 31 da Lei 11.727 de 2008
reconhece holding como uma sociedade válida para todos fins ao dispor que a esta poderá deferir
o reconhecimento das despesas com juros de empréstimos contraídos para financiamento de
investimentos em sociedades controladas, já transcrito anteriormente.
Logo, não é ilegal utilizar uma holding para captar recursos e com esses recursos
aproveitar se de incentivos fiscais legítimos.
Com essas premissas pode-se afastar, com todo o respeito, o entendimento da
fiscalização e da do DRJ no sentido de que não fura identificado matéria prima produção capital
próprio vez que é da natureza da rotina não ter justamente essas características.
Portanto podemos afirmar que a amortização fiscal do ágio reconhecido pela
empresa mestre ilegítima pelo fato de que a operação de aquisição de participação na empresa
Teaçu seguir as seguintes premissas: 1) representou operação de compra e venda de participação
societária que teve como adquirente e vendedores entidades independentes e não relacionadas
entre si; 2) a operação foi realizada a valores justos de mercado com efetivo desembolso do preço;
3) a operação envolveu o pagamento em dinheiro de um ágio relevante que teve como
justificativa a expectativa da rentabilidade Futura do investimento justificada com um laudo de
avaliação; 4) a operação teve como passo final a incorporação da holding ao patrimônio da
empresa Teaçu, preenchendo os requisitos estabelecidos pelos artigos sétimo e oitavo da lei 9532
de 1997 e artigos 385 e 386 do Regulamento de Imposto de renda de 1999 para possibilitar a
amortização fiscal do ágio.
Com todo o respeito aos que pensam diferente não entendo que por si só uma
holding sinalize insubstância nas operações societárias que geram ágio. Ou seja, não há que se
falar em substância simplesmente por haver uma holding.
De fato, os grupos econômicos são constituídos com diversas companhias
justamente para que cada uma dessas empresas desempenhem um papel chave na estrutura.
Fl. 5413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
57
Essas diversas empresas atendem a planejamentos estratégicos profundos específicos que tem
como objetivo a própria sobrevivência da empresa em um mercado cada vez mais competitivo
mundialmente. As empresas precisam inovar precisam reduzir seus custos precisam identificar
melhores fornecedores precisa vison expandir seus mercados enfim precisam otimizar suas
atividades para obterem os melhores resultados econômicos e a coordenação de sua atuação para
sobreviver e lucrar.
Ou seja, as empresas precisam de organização e de uma organização que
potencialize as suas capacidades.
Nesse cenário faz todo o sentido que as decisões de investimento de alto grau de
risco (no caso a aquisição da empresa tem a Teaçu) precisa ser realizado com cautela com precisão
e de maneira individualizada a fim de não afetar a atividade de todo o grupo. O investidor diminui
seu risco ao especificar o foco da operação.
Com isso é natural a existência de uma mesma direção e uma mesma administração
para diferentes companhias de um grupo econômico isso não significa nenhuma simulação muito
pelo contrário é a maneira de dar transparência ao capital que está sendo direcionado para um
risco no caso o risco de aquisição.
No presente caso nota-se plausível a justificativa no sentido de que quando o grupo
Cosan avaliou a viabilidade de se investir na empresa Teaçu, fez-se necessário que os próximos
passos fossem viabilizados via uma holding justamente em razão da incerteza da concretização do
negócio.
Nesse sentido, é incontroverso nos autos que a Cosan obteve os recursos
necessários através da criação da holding para aplicar esse recurso na integralização do capital
social da empresa Mestra e comprar a participação majoritária na Recorrente. Portanto, é
incontroverso que ocorreu EFETIVA movimentação de dinheiro.
Portanto, é tranquilo afirmar que a empresa Mestra foi utilizada para potencializar
a entrada de recursos perante a acionista Cosan. Mas seria possível afirmar também que a
empresa Mestra foi necessária para diminuir riscos financeiros, risco de mercado de ações?
De fato, a empresa Mestra mostrou-se útil para dar transparência ao mercado,
fonte de recursos.
Conforme é de conhecimento, a legislação pátria permite a amortização de ágio
gerado com base em expectativa de rentabilidade futura, nos termos do art. 386, III do RIR/99.
Na época dos fatos estava vigente a regra do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/77,
cuja redação é reproduzida pelo artigo 385 do Decreto 3.000/99 (Regulamento de Imposto de
Renda), já transcrito anteriormente.
De acordo com a norma acima transcrita, que vigorou até 31/12/2014 (a alteração
da lei 12.973/2014 passou a valer a partir 1o de janeiro de 2014), o ágio correspondia à diferença
entre o custo de aquisição do investimento e seu valor de patrimônio líquido pelo método da
Fl. 5414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
58
equivalência patrimonial (“MEP), devendo ser fundamentado com base e um dos três
fundamentos: a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior
ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com
base em previsão dos resultados nos exercícios futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
No presente caso, a adquirente desdobrou o valor total do custo de aquisição da
participação societária na Recorrente em investimento pela equivalência patrimonial e ágio, com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura da Recorrente. A lei foi cumprida nesse
aspecto.
A própria fiscalização reconheceu que houve o efetivo pagamento, entre partes
independentes. Isso é ponto incontroverso nos autos.
Em face da incorporação da Mestra nasce o direito à amortização fiscal do ágio, nos
termos dos artigos 7 e 8o da Lei 9.532/97, já transcrito anteriormente.
Destarte, de acordo com as regras acima transcritas, os requisitos seriam:
4) aquisição de participação societária adquirida com ágio;
5) absorção do patrimônio da investida em virtude de fusão, cisão ou incorporação
(ou a absorção da investidora pelo investida);
6) fundamentação econômica ágio lastreada em expectativa de rentabilidade
futura.
Portanto, pela legislação acima apontada, a operação com a Mestra cumpriu os
requisitos legais da utilização do ágio. Isso significa que no caso de glosa dos valores de ágio
amortizado, caberia à autoridade fiscal descrever detalhadamente os motivos que o levaram a
concluir pela indedutibilidade dessa despesa.
Ou seja, necessário que a autoridade fiscal descrevesse os motivos que tornam a
despesa de amortização do ágio indedutível, sendo que a mera identificação da amortização do
ágio não é suficiente para a glosa pretendida. O simples fato de haver uma operação de aquisição
com geração de ágio não é suficiente para tornar a despesa de amortização desse ágio indedutível.
Uma significativa jurisprudência CARF é no sentido de que nos casos referentes à
amortização de ágio mediante utilização de “empresas de passagem” ou “empresas veículo”,
deve-se analisar, em cada caso, se o único propósito de assim se proceder foi a economia
tributária, ou, de modo diverso, se há outros propósitos negociais que justifiquem a constituição
ou utilização de pessoa jurídica já existente com o único intuito de redução de tributos.
A barreira para a aprovação do ágio, portanto, seria a existência de empresa veículo
conjugado com a ausência de propósito negocial.
A Recorrente argumenta que legislação do ágio não exige propósito negocial e a
fiscalização não somente entende que se faz necessário o propósito negocial como apontou que
no presente não houve propósito negocial. Mas a Recorrente, superando a questão teórica da
Fl. 5415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
59
exigência ou não do propósito negocial, apresentou o que entende como o correto conceito de
propósito negocial, apontando o entendimento de que o conceito seria no sentido de que “os atos
praticados pelo contribuinte devem estar ligados à finalidade e à atuação desse contribuinte no
mercado”.
Já sabemos que no presente caso, sob o aspecto da legalidade do ágio não há
dúvida de que fora respeitada a legalidade. No entanto, o argumento da fiscalização é no sentido
de que o ágio não poderia ter sido obtido com a participação da empresa Mestra.
É fato que as empresas existem para algo além de gerarem lucro. Elas existem para
atender as necessidades da sociedade e precisam fazer sua missão social de maneira eficiente
para continuarem viáveis economicamente.
Nesse cenário, o sentido da norma de ágio é justamente viabilizar que as empresas
se reestruturem de maneira que o negócio seja fortalecido, sem prejudicar a concorrência e os
usuários dos serviços que prestam e dos produtos que fabricam.
Assim, uma vez aprovado pelos órgãos responsáveis as transformações societárias e
as respectivas aquisições, as maneiras econômicas de como as empresas adotam, dentro da lei,
para se capitalizar, aguardar decisões dos órgãos governamentais devem ser respeitadas pelo
Fisco.
Isto porque a norma do ágio incentiva que ocorram operações societárias que
aproveitem o ágio. Leia-se é um INCENTIVO legal para o fortalecimento das empresas e é natural
que as empresas busquem formalizações societárias para comprovar esse ágio. Ao que tudo indica
a Provence seguir esses propósitos.
No entanto, restou incontroverso nos autos que a operação de compra e venda no
presente caso tinha evidentes riscos, envolvia valores extremamente altos.
Note-se que a empresa Mestra é uma holding e tem como objeto social justamente
o de participar em outras sociedades, de participar de uma atividade econômica de terceiros.
Ou seja, o propósito negocial da empresa Mestra foi atendido. Ela existia
justamente para participar na atividade da Recorrente enquanto a compra não fosse efetivada. A
empresa Mestra existiu enquanto estava realizando o seu propósito específico com transparência.
De fato, a transparência que a empresa Mestra viabilizou é evidente.
Ora, até o momento já concluímos nesse voto que os aspectos formais e legais do
ágio foram cumpridos, que ocorreu pagamento, que as partes eram independentes e que a
holding exerceu o seu propósito negocial de holding ao manter a participação na empresa vendida
enquanto os demais riscos eram superados.
Desta maneira, não há que se falar em desrespeito ao artigo 187 do Código Civil
posto que não ocorreu o abuso de direito, vez que não excedido os limites impostos pelo seu fim
econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
60
Entendo que em decorrência do princípio da livre iniciativa, as empresas podem
escolher a forma mais adequada para organizar seus negócios e obter os recursos financeiros
necessários para atingir seus objetivos institucionais.
A Recorrente fez uso de um direito mediante causas reais que levaram a seguir a
forma e o caminho que trilhou. A auto-organização não foi única e exclusivamente com a
finalidade predominante de pagar menos imposto, não configurando no caso abuso de direito e
nem fraude à lei.
Com todo respeito, entendo que não cabe ao Fisco impor ao contribuinte a adoção
de estrutura que seja a mais rentável aos cofres públicos; também não cabe à fiscalização decidir
se a aquisição de um negócio deve ser feita pela empresa já existente; não há na legislação
brasileira qualquer dispositivo que impeça um grupo industrial de expandir as suas atividades no
Brasil e sim o contrário porque a norma do ágio é um incentivo de fortalecimento de atividade
para desenvolvimento do país; e não pode o Fisco querer se valer do fato de ter sido criada uma
empresa para viabilizar uma sequência de negociações evidentemente necessárias para a
conclusão do negócio.
Portanto, o contribuinte tem o direito de estruturar o seu negócio com vistas à
redução de custos e despesas, inclusive à redução de tributos, sem que isso, necessariamente,
implique qualquer ilegalidade e no presente caso os atos e negócios praticados não se
fundamentam em uma aparente legalidade, pois tem sim finalidade empresarial ou negocial.
Ademais, conforme é de conhecimento notório, o Supremo Tribunal Federal julgou
improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.446/DF, via da qual reconheceu a
constitucionalidade da inclusão do parágrafo único ao artigo 116 do Código Tributário Nacional,
pela Lei Complementar no 104, de 2001, já transcrito anteriormente.
O voto de Cármen Lúcia ministra relatora de referida Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2.446/DF foi ressaltada a questão da injuridicidade da adoção de
interpretação econômica como elemento configurador da dissimulação da ocorrência do fato
gerador nos termos já transcrito anteriormente.
Desta forma, a maioria de votos do STF foi formada no sentido de que o dispositivo
só autoriza a descaracterizar as operações realizadas com dissimulação, não se aplicando,
portanto, para as hipóteses de economia lícita do tributo. Extrai-se, esse excerto, inclusive, do
voto do Ministro Dias Tófoli que no mérito, cumpre destacar, de início, que o art. 116, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional não busca impedir, ainda que por vias transversas, o
planejamento tributário lícito, mas sim inibir condutas ilícitas.
Desta forma, uma vez que as operações realizadas pela Recorrente não foram
realizadas com dissimulação seria inaplicável a glosa perpetrada pelo fisco.
Portanto, à autoridade administrativa não pode “desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
61
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária” (cfe. parágrafo único do art.116 do
CTN), mediante uma interpretação meramente econômica.
Por sua vez, o ilustre jurista Marco Aurélio Grecco ministra o conceito de que no
Planejamento Tributário se faz necessário analisar o filme todo e não somente uma foto da
realidade. Cada operação no presente caso seria uma “foto”, a princípio, formalmente correta.
Todavia, a sequência das “fotos”, ou seja, o filme, demonstra a existência uma operação
sequencial com decisões de risco, de despesa, de análise de mercado, de cumprimento de normas
da concorrência, de mercado financeiro, em face de uma vontade real das partes de
estabelecerem o negócios de maneira segura. A real intenção dos contribuintes é relevada na
sequência dos fatos e não na análise individualizada de cada fato, observando-se no presente caso
a independência nas partes envolvidas.
A estratégia pode ser classificada como Planejamento Tributário, porque a
legislação permite o Planejamento Tributário, permite que o contribuinte busque a maneira
menos onerosa de pagar tributos e até mesmo de não pagá-los nos termos da lei. Planejamento
Tributário é essencial para o desenvolvimento de um país. Busca-se, nos parâmetros da lei, reduzir
custos, eficiência administrativa e otimização das atividades de uma empresa e até mesmo da
pessoa física.
Há vasta doutrina e julgados do CARF que dispõem sobre os critérios delimitadores
da linha tênue que separam a elisão e a evasão fiscal, quais sejam, abuso de forma, abuso de
direito, fraude, simulação, dissimulação, propósito negocial (business purpose) e substância sobre
a forma (prevalência da substância sobre a forma).
O ilustre e admirável jurista Marco Aurélio Greco esclarece o tema, conforme já
transcrito anteriormente.
No presente caso a auto-organização não teve a finalidade predominante de pagar
menos imposto, não configurando abuso de direito e muito menos fraude à lei.
As operações analisadas foram praticadas em consonância com o ordenamento
jurídico vigente à época dos fatos, visando à concretização de um negócio estratégico para o
desenvolvimento econômico das empresas envolvidas e do setor de vital importância para o Brasil
no qual atuam, envolvendo partes independentes e com real fluxo financeiro.
Destarte, a operação analisada ocorreu em conformidade com legislação, realizada
entre partes independentes, com efetivo pagamento do ágio em dinheiro, lastreado em laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada.
A fiscalização não questionou a adequação do laudo utilizado no caso vertente.
Destarte, já caminhando para conclusão, destaco que os atos societários foram
realizados para atingir objetivos das partes, com conhecimento dos órgãos competentes
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
62
envolvidos os quais poderiam invalidar a operação por motivos de exigências técnicas relacionadas
ao mercado financeiro e ao direito concorrencial.
Entendo que estamos diante de exemplo clássico de ágio realizado nos termos da
lei. E mais, de um exemplo clássico do espírito da lei de ágio que é justamente incentivar as
empresas a se consolidarem economicamente com o objetivo de fortalecer o objeto social que
tem, objetivo este que beneficia toda a sociedade.
Entendo que, de fato, há propósito negocial nas operações do presente caso, sendo
pacífico afirmar que a contribuinte seguiu a legislação.
Entendo que não seria o caso, portanto, de choque entre a realidade e o artifício
formal, havendo licitude de operações societárias no presente caso.
De fato, a simples acusação de que se interpôs uma “empresa-veículo” na
operação, divorciada da imputação de atos que caracterizem fraude ou prática de atos não
verdadeiros, não é suficiente para dar ensejo à requalificação dos atos para fins tributários. Nesse
sentido decidiu a 1a Turma da CSRF, em 04/04/2022, permitindo a amortização do ágio mediante
a utilização de empresa veículo, nos autos do processo 16327.720694/2016-28, conforme ementa
de referida acórdão de lavra do Conselheiro LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI, já transcrito
anteriormente.
Destarte, a presença de empresa veículo no rearranjo empresarial elaborado pela
Recorrente não torna as operações inaptas para a amortização de ágio.
Em face do exposto, entendo que existe propósito negocial na utilização da
empresa Mestra nas operações ora sob análise, razão pela qual as operações realizadas devem ser
aceitas para fins tributários e que existe propósito negocial na utilização das holdings nas
operações ora sob análise, razão pela qual as operações realizadas devem ser aceitas para fins
tributários.
DA MULTA ISOLADA
A fiscalização também aplicou MULTA ISOLADA POR FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO POR ESTIMATIVA, argumentando que as estimativas mensais de IRPJ e CSLL da Rumo
Multimodal foram, no seu entendimento, indevidamente deprimidas:
1) nos anos de 2011, 2012 e 2013, por amortizações dos ágios Teaçu, TPG e GIF;
2) no ano de 2013, no caso do IRPJ, pela depreciação acelerada incentivada de vagões
ferroviários adquiridos em 2012; e
3) também no ano de 2013, e no caso do IRPJ, por compensações de prejuízos fiscais
inexistentes.
A DRJ manteve a exigência da multa isolada por ter a Recorrente supostamente de
deixado de recolher Valores devidos a títulos de estimativas mensais de IRPJ e CSLL no período
fiscalizado.
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
63
Em certas ocasiões, tais fatos tiveram como efeito o recolhimento a menor ou a
falta de recolhimento dos tributos então devidos.
O efeito das amortizações supostamente devidas indevidas dos ágios TPG e GIF
sobre as estimativas mensais apuradas pela fiscalizada nesses períodos já foi objeto de autuação
precedente (AUTO-02). Por esse motivo, na presente autuação foram descontados os montantes
já então lançados.
Ocorre que a Recorrente recolheu valores conforme se constata da documentação
comprobatória anexada não impugnação (declarações de compensação DIPJ Darf etc).
Ademais independente de os recolhimentos entendo que não é possível a exigência
da multa isolada em razão do não recolhimento de estimativas findo o ano calendário.
De fato, até o advento da lei 8383 de 1991 o IRPJ e a CSLL eram apurados em
sistema de base anual. Ou seja, os fatos econômicos integrantes do fato gerador desses tributos
ocorriam ao longo do ano base somente 31 de dezembro eram quantificados de maneira a
propiciar aferição da base de cálculo sobre a qual incidia a exação.
De fato, somente ao final do ano base é que o contribuinte verifica o valor
realmente devido IRPJ e CSLL a pagar confrontando se os valores devidos com os valores pagos
por estimativa pelo que independentemente do sistema de apoio são o fato jurídico tributário de
IRPJ e da CSLL permaneceu sendo anual pois somente 31 de dezembro cada ano calendário é que
tem a base de cálculo definitiva para apuração desses tributos.
A multa isolada prevista no inciso 2 alínea b do artigo 44 da lei 9430 de 1996
somente pode ser exigida caso o fisco verifique a falta de recolhimento dos tributos ou
recolhimento insuficiente com base em estimativas mensais, antes do término do ano base.
Ocorre que os autos de infração objeto do presente processo foram lavrados após o
encerramento dos anos base de 2011 a 2013. Com isso, as eventuais insuficiências do
recolhimento do IRPJ e da CSLL não mais poderiam ser punidas pela exigência da multa isolada.
No presente caso a cobrança cumulativa de multa isolada com a multa de ofício não
pode ocorrer conforme Súmula CARF 105 a qual dispõe:
“A multa isolada por falta de pagamento de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no artigo 44 parágrafo primeiro inciso 4 da lei 9430 de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IPJECSL apurado na
justiça anual, devendo subsistir a multa de ofício”.
Nesse sentido voto para que seja cancelada a cobrança das multas isoladas
cobradas nos autos deste processo.
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA – RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ afastou a qualificação da multa de ofício.
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
64
A Recorrente contestou a aplicação da multa qualificada, alegando falta de
comprovação da conduta dolosa nas operações.
Entendeu a DRJ NÃO ter sido comprovado dolo ou simulação nas práticas dos atos
que conduziram à reorganização societária. Portanto, a DRJ concordou com a qualificação da
multa.
Entendo que a decisão da DRJ NÃO merece reparos. A decisão da DJ entendeu que
não houve no presente caso fraude nem conluio nas operações que culminaram na amortização
do ágio pela Recorrente nos seguintes termos:
No que tange a aplicação da multa qualificada, no presente caso, ao contrário do
ágio Mestra, entendo que não cabe razão ao Fisco. Isso porque, a meu ver, afora a patente
intenção de ganho com economia tributária, nada foi feito, ou deixado de fazer, dolosamente
pelas partes envolvidas para ocultar a ocorrência (art. 71 da Lei 4.502/1964) ou modificar a
obrigação tributária (art. 72 da Lei 4.502/1964), tampouco restou caracterizado o conluio (art. 73
do mesmo diploma legal).
Reitero que, no caso presente, não há registros de documentos inidôneos, empresas
fictas, fraudes em registros contábeis ou de qualquer natureza. Noutro diapasão todos os atos
societários foram registrados nos órgãos competentes, assim como na escrituração contábil e
fiscal da Contribuinte.
Nos dispositivos legais concernentes à contabilização e amortização do ágio,
aplicáveis a situação versada nos autos, inexiste vedação expressa aos procedimentos adotados
pelo contribuinte. Logo, não há que se falar em fraude à lei, que aliás não pode ser confundido com
erro de interpretação da lei. Na fraude a lei, o ato em si é ilícito tendo em vista que o ordenamento
jurídico proíbe sua prática.
O art. 136 do CTN estabelece que "salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato" (Grifei).
A multa qualificada pressupõe inequívoca ciência da ilicitude pelo agente e o intuito
de fraudar a lei através de ato que sabe ser ilícito.
Repito: não há dúvidas quanto a intenção da contribuinte em reduzir os tributos
devidos, tendo ele praticado todos os atos que entendeu válidos e amparados na lei. Se obteve
êxito é outro aspecto a ser analisado, mas daí a se afirmar que estaria presente o dolo e
configurada a fraude, data vênia, não comungo desse entendimento.
Desde o primeiro atendimento à Fiscalização, durante a auditória, o contribuinte foi
transparente e coerente em seus esclarecimentos, sobretudo no que diz respeito a seu
entendimento quanto ao amparo legal para aproveitar o ágio.
A criação de empresa veículo para esse fim era prática normal à época, tanto que
foi objeto de normatização pela CVM (Instrução CVM 349/2001). Por seu turno, a própria Lei
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
65
9.732/1997, art. 8o., versou sobre aspectos relativos a incorporação da controlada pela
controladora.
Outrossim, peço vênia também para adotar as razões de decidir do Acórdão 1101-
001.113, de 03/06/2014 da lavra da ilustre conselheira Edeli Pereira Bessa, que ratificou ou
fundamentos do Acórdão 1402-000.802, em decisão assim ementada:
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. Existindo ágio pago
em aquisição de investimento por terceiros, a interpretação equivocada do sujeito passivo acerca
da possibilidade de sua amortização não é suficiente para a qualificação da penalidade aplicável
aos tributos que deixaram de ser recolhidos em razão da amortização daquele valor.
Em face do exposto, até mesmo diante do detalhamento e clareza do Termo de
Verificação Fiscal, formei convencimento de que a qualificação da multa de ofício foi exacerbada,
devendo ser excluída.
Realmente, não constam dos autos provas capazes de comprovar o dolo específico
do contribuinte, traduzido pela vontade consciente e deliberada de praticar atos em prejuízo do
Estado. Também não identifique a existência de fraude.
De fato, quem age com intuito de fraude realiza operações proibidas, não escritura
em seus registros comerciais e fiscais e quando fiscalizado não entrega a documentação solicitada
procurando ocultar essas operações. E ainda quem age com intuito de fraude adultera
documentos, utiliza-se de documentos calçados e paralelos e de pessoas inexistentes e
documentos falsos inidôneos.
Se for considerado pela maioria que a escolha e os procedimentos de reorganização
societária adotados não ensejam a dedutibilidade do ágio, isso não implica, necessariamente, que
houve qualquer fraude ou simulação, pois os documentos, registros e informações foram
apresentados à autoridade fiscal e se basearam em informações de conhecimento público.
No presente caso nenhuma destas condutas foi praticada pela corrente tem de
visto que prestou informações e forneceu documentos a fiscalização sem retardar, impedir,
atrapalhar, nem confundir o trabalho fiscal. A Recorrente também registrou e arquivou todos os
etários nas respectivas juntas comerciais e diligenciou para conferir a maior transparência nas
informações referentes à operação.
E ainda, a Recorrente não agiu em conluio. Na verdade, as diferentes pessoas
empresas participantes da operação somente a legítima porque demonstra que são partes
independentes que atuaram de acordo com as regras de mercado e não em conluio.
Ademais caso não se concorde com as operações acima apontadas entendo que
seria o caso reconhecer que se trata de interpretação diversa da lei pelas partes e não um ato
ilícito. A interpretação equivocada da legislação tributária não é suficiente para que seja atribuído
ao contribuinte a conduta dolosa ou fraudulenta. É ônus do fisco fazer prova de conduta dolosa o
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
66
que não ocorreu no caso sob exame visto que que foi apresentado refere-se a uma sequência de
operações societárias as quais resultaram em um ágio.
A eleição de forma indevida para o aproveitamento de vantagens tributárias, por si
só, não é condição suficiente para a qualificação da multa, embora constitua ilícito, tributário, já
punido com a multa de ofício.
Portanto, correta a decisão da DRJ ao não afastar a multa qualificada porque de
fato não fora demonstrada a intenção de fraudar, até mesmo porque toda a operação foi
apresentada à fiscalização de maneira transparente, ficando evidenciado que se trata de uma
interpretação do direito e não um abuso de direito.
DA MULTA DE OFÍCIO – NÃO CONFISCO
A Recorrente alega que a multa de ofício teria caráter de Confisco.
Todavia, a aplicação de multa de ofício (regulamentar, qualificada ou agravada) é
prevista em lei, não cabendo ao CARF debater sobre sua constitucionalidade, nos termos da
Súmula CARF 02.
A Recorrente alegou também que, caso houvesse decisão pela manutenção dos
lançamentos por voto de qualidade, não poderia ser aplicada qualquer penalidade por haver
dúvida quanto à ocorrência de infração, devendo ser aplicado, em seu entendimento, o 112 do
CTN.
Todavia, a existência de teses diferentes, porém, não é suficiente para dar ensejo à
aplicação do art. 112 do CTN, tampouco para conduzir à exoneração da multa de ofício aplicada.
A Recorrente contesta também a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a
multa de oficio. Sem razão. A incidência de juros sobre a multa de ofício está amparada nas
disposições do art. 61 da Lei no 9.430/96.
Por derradeiro, a aplicação da multa de ofício na empresa sucessora, está correta,
isso porque a tanto a Novo Rumo quanto a Cosan já estavam no controle da Teaçu ao tempo da
amortização do ágio. Nesse sentido a sumula no 47 do CARF elucida:
Súmula CARF no 47: Cabível a imputação da multa de ofício à sucessora, por infração
cometida pela sucedida, quando provado que as sociedades estavam sob controle comum
ou pertenciam ao mesmo grupo econômico.
Se vencido no voto principal, voto por dar provimento parcial ao recurso para
afastar a multa qualificada.
GLOSA DO ÁGIO NA APURAÇÃO DA CSLL.
Entendo que deve ser mantido o entendimento da DRJ. No tocante a CSLL, sua base
de cálculo igualmente parte do lucro líquido do exercício, conforme dispõe o art. 2o da Lei no
7.689/88. Tal artigo também elenca os ajustes que ai devem ser promovidos.
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
67
Portanto, também quando à CSLL, inexiste base legal para a exclusão das
amortizações de ágio na apuração de suas bases de cálculo.
DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício é débito para com a União decorrente de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, portanto, configura-se regular a incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício a partir de seu vencimento. Ela está prevista pelos artigos
43 e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
Entendo que deve ser aplicado a jurisprudência do CARF no sentido de que a multa
de ofício integra a obrigação tributária principal, e por conseguinte, o crédito tributário, sendo
legítima a incidência dos juros de mora calculados com base na taxa Selic desde o mês
subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao pagamento e de um por cento no mês
do pagamento.
A utilização da taxa Selic para o cálculo dos juros moratórios é um assunto já
pacificado na jurisprudência administrativa, tendo sido, inclusive editada a Súmula n° 4, do CARF:
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
Portanto, sobre as multas de ofício, visto serem decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela RFB e configurarem débitos para com a União, estão sujeitas à
incidência de juros à taxa Selic quando não pagas no vencimento.
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
afastando, alternativamente, a multa isolada e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE OFÍCIO,
mantendo o cancelamento da glosa da depreciação acelerada incentivada (IRPJ) e ii) reduzir a
multa de ofício de 150% para 75%, desqualificando a multa sobre as parcelas do crédito tributário
relativas à glosa dos ágios TPG PAR e GIF LOG PAR, cujo crédito tributário se encontra controlado
no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720067/2016-14 e do Ágio Teaçu (cujo crédito
tributário se encontra controlado no Processo Administrativo Fiscal no 16561.720.151/2015-57).
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Redator designado
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
68
Em que pese a brilhante fundamentação do Ilustre Relator, discordo, dentre outros,
de seu posicionamento com relação à glosa de amortização do ágio das operações relativos às
empresas TPG e GIF.
Tendo em vista que meu posicionamento com relação a esta matéria ter sido
acatado pelo colegiado por voto de qualidade, passo a redigir o voto vencedor.
A autuação em litígio refere-se à amortização de ágio com fundamento em
rentabilidade futura decorrente de participação societária adquirida por preço superior ao do
Patrimônio Líquido da investida.
Neste sentido, faz-se necessário, primeiramente, uma análise da legislação que rege
a matéria. Nos termos do art. 25 combinado com o art. 20 do Decreto-lei no 1598, de 1977, que
dão suporte aos artigos 385 e 391 do RIR/99, respectivamente , vigente a época dos fatos, a regra
geral é a indedutibilidade das contrapartidas da amortização de ágio:
Art.20 – O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte, e II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico: a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. §
3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o deverá
ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração. ”
(...)
Art. 25 As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo
20 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979)
Contudo, o inciso III do art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, que passou a produzir
efeitos em 01/01/1998, autoriza o contribuinte que incorporou sociedade na qual detinha
participação societária adquirida com ágio apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei
1.598/77, cujo fundamento econômico seja o da expectativa de rentabilidade futura da investida,
a amortizar referido ágio nos balanços correspondentes à apuração do lucro real levantados
Fl. 5425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
69
posteriormente à incorporação. O artigo 7o da Lei no 9.532, de 1997, fundamento legal do art. 386
do RIR/99, assim dispõe:
Art. 7° A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de
26 de dezembro de 1977:
I- deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II- deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c"
do § 2° do art. 20 do Decreto Lei n° 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de
ativo permanente, não sujeita a amortização;
III- poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração;
(...)
Destarte, as condições de dedutibilidade do ágio devem, portanto, ser observadas,
quais sejam: absorção do patrimônio de pessoa jurídica na qual detenha participação societária
adquirida com ágio, cujo fundamento seja expectativa de rentabilidade futura.
Ou seja, o aproveitamento do ágio decorre de regras especiais e o respectivo
cumprimento. Assim, a regra geral é que o ágio é indedutível - não implementadas tais regras, não
é possível a dedução.
No caso concreto temos que houve duas operações que geraram ágio na aquisição
de ações da rumo logística e que foram amortizados pela recorrente após a incorporação das
investidoras. As operações ocorreram, resumidamente e sem as ilustrações gráficas, pois já foram
amplamente demonstradas pelo I. Relator, da seguinte maneira:
- Incialmente houve o interesse de dois grupos (TPG e Gávea) em adquirir
participação na empresa Rumo Logística, da empresa COSAN.
- Os grupos TGP e Gávea decidiram alocar tal investimento em fundos de
investimentos em participação “FIP ́s” (FIP TGP e FIP GIF).
- Os mesmos grupos decidiram realizar a aquisição das ações da Rumo Logística por
meio de holdings, quais sejam: TGP PAR (pertencente ao grupo TGP e GIF PAR (Pertencente ao
grupo Gávea).
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
70
- Em setembro de 2010, após terem sido cumpridas todas as condições previstas no
acordo investimento, ocorreu o fechamento momento em que TGP PAR subscreveu e integralizou
por R$ 200 milhões, 42.450.509 ações emitidas pela Rumo Logística e a GIF PAR subscreveu e
integralizou o mesmo número de ações pelo mesmo preço.
- O custo de aquisição da TPG PAR e da GIF PAR foi desdobrado em valor de
patrimônio líquido e ágio pago em razão da rentabilidade Futura esperada (R$ 111.5 Milhões –
“ÁGIO 1 e Ágio 2” - Respaldado em laudo elaborado por empresa especializada).
- Em 30/06/2011, deliberou-se e aprovou-se nas competentes assembleias gerais
extraordinárias a incorporação da TGP PAR e da GIF PAR pela Rumo Logística, bem como a
incorporação desta última pela recorrente.
- Com isso, os grupos reuniram-se em uma única estrutura, as adquirentes TPG PAR
e GIF PAR) e adquirida (Ruma Logística).
- A partir de então, a recorrente entendeu como legítima a amortização do ágio.
Antes de adentrarmos na análise da matéria, cumpre discutir as alegadas
necessidade de criação das holdings TGP PAR e da GIF PAR.
A recorrente afirma que as FIPS, inicialmente criadas para realização do
investimento, estariam impedidas de realizar captação de recursos de terceiros, possuem regras
mais rígidas que uma holding com relação as possibilidades de investimentos, impossibilidade de
se realizar investimentos em outras empresas, como por exemplo as sociedades limitadas.
Analisando as justificativas da recorrente para a criação das holdings TGP PAR e GIF
PAR, verifica-se que todas elas estão relacionadas aos impedimentos dos Fundos de Investimentos
(FIP TGP e FIP GIF), no entanto, não apresentou qualquer justificativa para a criação deles, exceto
que o investimento seria efetuado por esses fundos dado que “o seu know how, identificavam
nesta estrutura de investimento a forma mais apropriada para administrar o seu negócio”.
Observa-se que em poucas linhas a recorrente justificou a criação das FIP’s, no entanto,
escreveuse um longo arrazoado para criação das holdings TGP PAR e da GIF PAR, todas elas em
razão da existência das FIP’s.
Neste sentido, não ficou claro no que facilitaria o negócio a existência das FIP’s,
uma vez que trouxe, segundo a própria recorrente, uma série de dificuldades para o negócio sem
que fosse apontada sequer uma vantagem direta na sua realização.
Cabe destacar, também, que não foi demonstrada nenhuma das situações que a
recorrente justificaria a criação das holdings TGP PAR e da GIF PAR. Isto porque a interessada não
identificou se houve a efetiva captação de recursos de terceiros ou a realização de investimentos
em outras empresas, em especial as de sociedades limitadas, por exemplo.
Assim, analisando as operações que precederam à aquisição de ações da investida,
somente podemos entender que sua motivação foi unicamente a possibilidade de amortização do
ágio.
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
71
Analisando os elementos trazidos aos autos pela recorrente, há uma demonstração
que não foi as holdings TGP PAR e da GIF PAR que suportaram toda a operação, e sim, os grupos
TPG e Gávea.
Interpretando-se o conteúdo do art. 386 do RIR/1999 sob a perspectiva da hipótese
de incidência tributária, verifica-se que não restaram observados, no caso concreto, os aspectos
pessoal e material necessários à subsunção da situação fática à previsão normativa
A amortização operada pela autuada não teve amparo dos arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 ou dos arts. 385 e 386 do RIR/1999. Conforme se viu, a possibilidade de
aproveitamento fiscal do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, só tem sentido em situações em
que a investidora de fato, responsável por arcar com o dispêndio que faz nascer o ágio, incorpora
a pessoa jurídica em que possua participação societária (investimento) ou é por ela incorporada.
A operação, portanto, não passa sequer na primeira verificação necessária para
referendar a amortização do ágio, de modo que, tal fato, por si só, respalda a manutenção da
exigência fiscal.
Neste sentido, cabe aqui ume excerto sobre o tema, ao qual recorro ao acórdão no
9101-002.301 (sessão de 06/04/2016), proferido pela 1a CSRF, da relatoria do i. Conselheiro André
Mendes de Moura:
Percebe-se claramente, no caso, que o suporte fático delineado pela norma predica,
de fato, que investidora e investida tenham que integrar uma mesma
universalidade: A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com
ágio ou deságio.
A conclusão é ratificada analisando-se a norma em debate sob a perspectiva da
hipótese de incidência tributária delineada pela melhor doutrina de GERALDO
ATALIBA1 Esclarece o doutrinador que a hipótese de incidência se apresenta sob
variados aspectos, cuja reunião lhe dá entidade.
Ao se apreciar o aspecto pessoal, merecem relevo as palavras da doutrina, ao
determinar que se trata da qualidade que determina os sujeitos da obrigação
tributária. E a norma em análise se dirige à pessoa jurídica investidora originária,
aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica
investida.
Ocorre que, em se tratando do ágio, as reorganizações societárias empreendidas
apresentaram novas pessoas ao processo. Como exemplo, podemos citar situação
no qual a pessoa jurídica A adquire com ágio participação societária da pessoa
jurídica B. Em seguida, utiliza-se de uma outra pessoa jurídica, C, e integraliza o
capital social dessa pessoa jurídica C com a participação societária que adquiriu da
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
72
pessoa jurídica B. Resta consolidada situação no qual a pessoa jurídica A controla a
pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C controla a pessoa jurídica B. Em seguida,
sucede-se evento de transformação societária, no qual a pessoa jurídica B absorve
patrimônio da pessoa jurídica C, ou vice versa.
Ocorre que os sujeitos eleitos pela norma são precisamente a pessoa jurídica A
(investidora) e a pessoa jurídica B (investida), cuja participação societária foi
adquirida com ágio. Para fins fiscais, não há nenhuma previsão para que o ágio
contabilizado na pessoa jurídica A (investidora), em razão de reorganizações
societárias empreendidas por grupo empresarial, possa ser considerado
"transferido" para a pessoa jurídica C, e a pessoa jurídica C, ao absorver ou ser
absorvida pela pessoa jurídica B, possa aproveitar o ágio cuja origem deu-se pela
aquisição da pessoa jurídica A da pessoa jurídica B.
Da mesma maneira, encontram-se situações no qual a pessoa jurídica A realiza
aportes financeiros na pessoa jurídica C e, de plano, a pessoa jurídica C adquire
participação societária da pessoa jurídica B com ágio. Em seguida, a pessoa jurídica
C absorve patrimônio da pessoa jurídica B, ou vice versa, a passa a fazer a
amortização do ágio.
Mais uma vez, não é o que prevê o aspecto pessoal da hipótese de incidência da
norma em questão. A pessoa jurídica que adquiriu o investimento, que acreditou na
mais valia e que desembolsou os recursos para a aquisição foi, de fato, a pessoa
jurídica A (investidora). No outro pólo da relação, a pessoa jurídica adquirida com
ágio foi a pessoa jurídica B. Ou seja, o aspecto pessoal da hipótese de incidência, no
caso, autoriza o aproveitamento do ágio a partir do momento em que a pessoa
jurídica A (investidora) e a pessoa jurídica B (investida) passem a integrar a mesma
universalidade.
São as situações mais elementares. Contudo, há reorganizações envolvendo
inúmeras empresas (pessoa jurídica D, E, F, G, H e assim por diante).
Vale registrar que goza a pessoa jurídica de liberdade negocial, podendo dispor de
suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com desdobramentos
econômicos, sociais e tributários.
Contudo, não necessariamente todos os fatos são recepcionados pela norma
tributária.
A partir do momento em que, em razão das reorganizações societárias, passam a
ser utilizadas novas pessoas jurídicas (C, D, E, F, G, e assim sucessivamente), pessoas
jurídicas distintas da investidora originária (pessoa jurídica A) e da investida (pessoa
jurídica B), e o evento de absorção não envolve mais a pessoa jurídica A e a pessoa
jurídica B, mas sim pessoa jurídica distinta (como, por exemplo, pessoa jurídica F e
pessoa jurídica B), a subsunção ao art. 386 do RIR/99 torna-se impossível, vez que o
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
73
fato imponível (suporte fático, situado no plano concreto) deixa de ser amoldar à
hipótese de incidência da norma (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto
pessoal.
Em relação ao aspecto material, há que se consumar a confusão de patrimônio
entre investidora e investida, a que faz alusão o caput do art. 386 do RIR (A pessoa
jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou
cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio...).
Com a confusão patrimonial, aperfeiçoa-se o encontro de contas entre investidor e
investida, e a amortização do ágio passa a ser autorizada, com repercussão direta
na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Na realidade, o requisito expresso de que investidor e investida passam a compor o
mesmo patrimônio, mediante evento de transformação societária, no qual a
investidora absorve a investida, ou vice versa, encontra fundamento no fato de que,
com a confusão de patrimônios, o lucro auferido pela investida passa a integrar a
mesma universalidade da investidora.
SCHOUERI , com muita clareza, discorre que, antes da absorção, investidor e
investida são entidades autônomas. O lucro auferido pela investida (que foi a
motivação para que a investidora adquirisse a investida com o sobrepreço), é
tributado pela própria investida. E, por meio do MEP, eventual acréscimo no
patrimônio líquido da investida seria refletido na investidora, sem, contudo, haver
tributação na investidora. A lógica do sistema mostra-se clara, na medida em que
não caberia uma dupla tributação dos lucros auferidos pela investida.
Por sua vez, a partir do momento em que se consuma a confusão patrimonial, os
lucros auferidos pela então investida passam a integrar a mesma universalidade da
investidora. Reside, precisamente nesse ponto, o permissivo para que o ágio, pago
pela investidora exatamente em razão dos lucros a serem auferidos pela investida,
possa ser aproveitado, vez que passam a se comunicar, diretamente, a despesa de
amortização do ágio e as receitas auferidas pela investida.
Ou seja, compartilhando o mesmo patrimônio investidora e investida, consolida-se
cenário no qual a mesma pessoa jurídica que adquiriu o investimento com mais valia
(ágio) baseado na expectativa de rentabilidade futura, passa a ser tributada pelos
lucros percebidos nesse investimento.
Verifica-se, mais uma vez, que a norma em debate, ao predicar, expressamente,
que, para se consumar o aproveitamento da despesa de amortização do ágio, os
sujeitos da relação jurídica seriam a pessoa jurídica que absorver patrimônio de
outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação
societária adquirida com ágio ou deságio, ou seja, investidor e investida, não o fez
por acaso. Trata-se precisamente do encontro de contas da investidora originária,
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
74
que incorreu na despesa e adquiriu o investimento, e a investida, potencial geradora
dos lucros que motivou o esforço incorrido.
Prosseguindo a análise da hipótese de incidência da norma em questão, no que
concerne ao aspecto temporal, cabe verificar o momento em que o contribuinte
aproveita-se da amortização do ágio, mediante ajustes na escrituração contábil e no
LALUR, evento que provoca impacto direto na apuração da base de cálculo
tributável. Considerando-se o regime de tributação adotado pelo sujeito passivo,
aperfeiçoa-se o lançamento fiscal e o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
Ou seja, conclui-se portanto, que o art. 386 do RIR/1999, sob o aspecto pessoal, se
dirige à investidora que vier a incorporar a investida (ou por ela ser incorporada).
Igualmente, como bem conclui em excerto do acórdão 9101-003.366 (sessão de
18/01/2018), pelo i. relator do voto vencedor, o Conselheiro Rafael Vidal de Araújo:
Em síntese, a subsunção aos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, assim como aos artigos
385 e 386 do RIR/1999, exige a satisfação dos aspectos temporal, pessoal e material das
hipóteses ali previstas. Na atual redação destes dispositivos, exclusivamente no caso em
que houver o efetivo desembolso de valores (ou sacrifício de outros ativos) a título de
investimento da investidora (futura incorporadora ou, no caso da incorporação reversa,
incorporada) na investida (futura incorporada ou, no caso da incorporação reversa,
incorporadora), é que haverá o atendimento aos aspectos pessoal e material. Se o ágio não
foi de fato arcado por nenhuma das pessoas participantes da "confusão patrimonial", não
há sentido em clamar-se pela dedutibilidade das despesas decorrentes de amortização de
ágio instituída pelo art. 386 do RIR/1999.
Caso analisemos a amortização do ágio sob a ótica de despesa, podemos concluir
que, in casu, houve a construção artificial do suporte fático de modo a conferir a aparência de uma
operação abrangida pelo dispositivo legal que permite a amortização do ágio pago.
Aos contribuintes há toda a liberdade negocial própria das suas atividades, mas
deve ser verificado os seus efeitos fiscais, e se for o caso extrapolarem as normas tributárias
pertinentes, anulando-os. O que não se admite é criar situações artificiais que visam à economia
tributária primordialmente, tentando trazer, como traz na sua peça recursal, justificativas
negociais para agir assim.
As eventuais necessidades negociais peculiares, que não estão previstas no
ordenamento tributário, não podem é ter repercussão na esfera fiscal.
Portanto, não assiste razão à recorrente com relação à dedutibilidade da
amortização do ágio nas operações realizadas pela TGP PAR e GIF PAR.
Assinado Digitalmente
Alexandre Iabrudi Catunda – Redator Designado
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.108 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720145/2016-81
75

Fl. 5432
DF CARF MF
Original